Tribunal: TJPA
Processo: 0812198-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812198-40.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE VARGAS SOBRINHO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO. FEITO QUE SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO. ORDEM DENEGADA. DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. UNANIMIDADE DE VOTOS.

-
Para
a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é preciso fazer a análise das circunstâncias que venham a evidenciar prejuízo ao paciente por inatividade da justiça ou negligência no cumprimento das ações necessárias à instrução do feito, situações estas não demonstradas no presente caso. Ainda assim, esta análise deve ser feita com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo decorrer unicamente da somatória

aritmética dos prazos legais, os quais não são absolutamente rígidos, não tendo a

sua superação, por si só, o condão de ensejar o imediato e automático reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação

da culpa.

- In casu
, não há que se falar em atraso na instrução processual, pois o
processo possui diversos réus, com inúmeras perícias realizadas nesse contexto,

sendo que houve a necessidade de se esperar que todos os 04 (quatro) réus, com advogados diferentes, apresentassem suas respostas à acusação, para,

somente após, ser feita a análise do recebimento da denúncia e prosseguimento do feito que, diga-se de passagem, é extremamente complexo e possui bastantes

diligências realizadas, o que explica que, apesar dos entreveros causados pelas

inúmeras petições protelatórias da defesa no processo originário, ainda assim, o

juízo tido coator tem dado o devido impulso oficial para o andamento da marcha

processual.

Diante disso, percebe-se que a marcha processual em momento algum foi

paralisada ou retardada pelo juízo impetrado. Pelo contrário, verifica-se que a ação

penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz da causa, o qual, por sua vez,

vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se

verificando, até o presente momento, qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o

constrangimento ilegal aduzido nos autos. - Ademais, no dia 08/10/2021, o juízo reavaliou a necessidade da prisão preventiva do paciente e demais corréus, mantido a segregação cautelar tendo em vista que, quando os acusados estavam em liberdade, tentaram atrapalhar a instrução

processual já que apagaram várias mensagens de seus dispositivos celulares que

continham informações sobre o crime de homicídio ocorrido, bem como invadiram a casa da vítima, por duas vezes, atrás de provas que

pudessem comprometer os acusados, fato que demonstra a necessidade de manutenção da prisão preventiva, eis que presente os requisitos do fumus comissi delictic e periculum in libertatis do art. 312 do CPP. Por fim, novamente realizada a reavaliação da prisão domiciliar em dia
13/12/2021
, que foi mantida devidamente fundamentada a decisão nos seguintes termos, na parte que interessa: “
Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, diante da gravidade concreta na conduta, havendo relatos de que o(s) acusado(s) teria(m) se associado, em tese, para planejar e executar a morte da vítima, supostamente agindo por motivo torpe, sem lhe possibilitar chance de defesa, a vítima teria sido torturada e após executada com um disparo de arma de fogo, na região do crânio, só vindo o corpo a ser encontrado no mês de abril de 2021, passados aproximadamente 06 (seis) meses da data do seu desaparecimento, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, assim como, os acusados estariam tentando obstruir a instrução, vez que teriam deletado conversas mantidas antes da data do desaparecimento da vítima de seus dispositivos de comunicação, bem como, a residência da vítima teria sido invadida por duas vezes, aparentemente, em busca de documentos, logo, vulnerando a instrução criminal a qual também deve ser garantida, havendo necessidade, portanto, de garantir a ordem pública, não há, ainda, elementos concretos de que solto(s) não se evadirá(ão) do distrito da culpa, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, de modo que, insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

- Todavia, é necessário destacar alguns pontos merecem ser reanalisados. Vejamos: O paciente exerce o trabalho de advocacia militante na seara dos direitos humanos na região sul do Estado do Pará e em razão de estar em regime de prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico, lhe impede de desenvolver suas atividades laborais com eficiência, pois sua atividade depende de assistência, as quais não são atendidas pelo Poder Público. Informa que diante dessa situação, o paciente tem deixado de atuar em causas importantes que envolve violência no campo no sul do Estado do Pará, uma vez que encontra-se impedido de viajar para localidades e acompanhar as investigações junto a polícia civil e Ministério Público. Considerando que o paciente está cumprindo corretamente a determinação judicial de prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico, e pelo fato de não estar causando nenhum embaraço às investigações acerca da morte da vítima, é plausível a possibilidade de substituição da prisão domiciliar por outra medida cautelar. Nota-se que a prisão seja preventiva ou domiciliar, possui natureza excepcional e deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela. Em outras palavras, a imposição de medida cautelar menos restritiva que a prisão domiciliar deve ser, preferencialmente, “a opção hermenêutica a se adotar” (STJ, RHC 113.778/RS). Se o paciente é primário, tem profissão definida (advogado), endereço certo no distrito da culpa, possui família sob sua dependência financeira e está obrigado a adimplir suas obrigações firmadas com seus clientes, não vejo necessária a manutenção da prisão domiciliar.

- Diante das peculiaridades do caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, adequada a substituição da medida cautelar de prisão domiciliar pela de comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar atividades (art. 319, I, do CPP) e Proibição de contato telefônico, pessoal ou por qualquer meio eletrônico e de transmissão de dados com as testemunhas e corréus, até o encerramento da investigação criminal, com a exceção do contato entre o paciente e seus familiares (art. 319, inciso III, do CPP) e Proibição de sair do Estado do Pará sem prévia autorização judicial”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por Videoconferência, no dia 24/01/2022, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem. Contudo, de ofício,
substituir a medida cautelar de prisão domiciliar pela de comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar atividades (art. 319, I, do CPP); Proibição de contato telefônico, pessoal ou por qualquer meio eletrônico e de transmissão de dados com as testemunhas e corréus, até o encerramento da investigação criminal, com a exceção do contato entre o paciente e seus familiares (art. 319, inciso III, do CPP) e Proibição de sair do Estado do Pará sem prévia autorização judicial.

Belém/PA – Assinatura eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado pelo advogado constituído,
DR. MARCELO FARIAS MENDANHA – OABPA 13.168-A
, em favor de
JOSE VARGAS SOBRINHO JUNIOR
, tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA,
nos autos de nº 0803083-88.2020.814.0045.

Consta na impetração que denúncia foi oferecida em 23/01/2021, em

desfavor

do

paciente,

além

de

outros

04 (quatro)

réus,

imputando-lhes

a

responsabilidade

pelo

desaparecimento

e

morte

do

nacional Cícero José Rodrigues de Souza, que teria sido visto pela última vez no dia

20/10/2020, na Comarca de Redenção.

Alega constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da prisão cautelar do ora paciente, pois se encontra segregado desde o dia 01/01/2021, sendo que no dia 25/01/2021 teve convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar na Sessão Ordinária realizada pela Colenda Seção de Direito Penal.

Pontua que desde

o

dia

14/05/2021 apresentou o paciente sua resposta à acusação,

isso após ter acesso ao acervo

probatório que embasou a acusação contra si, que foi oportunizada apenas no dia 23/04/2021, e que até a presente data não foi analisada pelo juízo singelo,

tampouco

iniciou-se

a

instrução

processual com designação

de

audiência

de

instrução

e

julgamento,

ressaltando

que

a

demora

não

foi

causada

pelo paciente ou sua defesa técnica.

Aduz que no dia 13/09/2021 apresentou complemento de sua resposta à acusação, após propositura de ação de reclamação perante do Supremo Tribunal Federal (STF) por um dos corréus, Lázaro Marinho Aguiar, protocolizada sob o nº 47.153/PA, com objetivo de acesso à integralidade do acervo probatório que embasou a acusação contra si, cuja decisão foi proferida no dia 14/05/2021,

mas

que

foi efetivamente cumprida

no

dia

02/09/2021, após reiteradas diligências e despachos proferidos pela autoridade demanda, no sentido de que a autoridade policial juntasse aos autos a íntegra das provas que foram produzidas,

quando

passou

a correr o prazo para oferecimento de resposta aos demais réus, além de complementação das que já foram apresentadas.

Assim, justifica que a excessiva

demora para o início da instrução processual

se deu em

virtude principalmente da

privação do acesso ao acervo probatório na sua integralidade, com violação ao contraditório

e

ampla defesa,

o

que

motivou

a

propositura

de

reclamação

perante

o

Supremo

Tribunal

Federal,

sendo que em nada o paciente contribuiu para tamanha demora, o que leva à possiblidade do relaxamento da custódia cautelar, diante das suas condições pessoais favoráveis.

Por fim, requer liminarmente a revogação da preventiva por conta do alegado excesso de prazo. E, ao final, julgado favorável o
writ,
tornando-a definitiva com a expedição do competente alvará de soltura.

Juntou-se documentos.

Distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi

a

liminar requerida e solicitei informações à autoridade coatora, devidamente apresentadas, em
ID 7001669 - Pág. 6/32
, nos seguintes termos:

“Em resposta ao Pedido de Informações referente ao habeas corpus de nº.
0812198-40.2021.8.14.0000 em que figura como impetrante(s) MARCELO FARIAS
MENDANHA e como paciente(s) o(s) senhor(es) JOSÉ VARGAS SOBRINHO JUNIOR,
referente aos autos da Ação Penal nº: 0803083-88.2020.8.14.0045, venho prestar as
seguintes informações:

1 – Apresentada ação cautelar inominada criminal nº 0803083-
88.2020.814.0045 contendo: a) representação por prisão temporária e busca e apreensão
movida pelos Ilmos. Delegados de Polícia Civil da 13ª RISP, Dr. LUCIANO FREITAS FARIAS, e
do Núcleo de Inteligência – NAI/SUL, Dr. LÚCIO FLÁVIO BARBOSA DE ANDRADE FILHO em
desfavor do acusado THIAGO SANTANA DA SILVA (ID nº 21415116) e; b) representação
por prisão temporária e busca e apreensão movida pelo Ministério Público do Estado do
Pará, através de seu Promotor de Justiça Dr. LEONARDO JORGE LIMA CALDAS, (ID nº
21416211 e ID nº 21966752) em desfavor de THIAGO SANTANA DA SILVA, LÁZARO
MARINHO DE AGUIAR e MARCELO GOMES BORGES. Ressaltaram os representantes que
não haveria outro meio para se conseguir o fluxo normal das investigações do inquérito
policial que não a segregação cautelar, pois os investigados/representados estariam
ocultando e destruindo provas, bem como, algumas testemunhas estariam intimidadas
em prestar depoimentos em razão dos representados estarem em liberdade, obstando,
assim, a conclusão das investigações e a propositura da ação penal referente ao
desaparecimento e possível homicídio da vítima CÍCERO JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, fato
ocorrido em 20 de outubro de 2020. Apontaram que o suposto crime teria sido motivado
em razão de uma transação firmada entre a vítima e o nacional LÁZARO MARINHO DE
AGUIAR, para a aquisição da Associação de pessoas com epilepsia de Redenção, a qual
possui créditos futuros a receber, em cifras milionárias, dada a diversidade de ações de
execução em curso contra o Município de Redenção, o que renderia à vítima algumas
importâncias, sendo uma dessas prestações com vencimento justamente para a época do
desaparecimento/homicídio. Relataram que o contrato firmado entre CICERO JOSÉ
(suposta vítima) e LÁZARO MARINHO teria sido redigido pelo advogado MARCELO GOMES
BORGES, fazendo este parte do clã criminoso, bem como que o causídico teria sido, ao
lado do acusado LÁZARO MARINHO, comprador da associação APER, conforme relato
prestado pelo advogado SAMUEL LIMA PINTO, também acusado, o qual figura como atual
presidente da associação e teria assinado uma ata de assembleia geral que nunca se realizou, sendo que a motivação da aquisição seria o recebimento, futuro, de quantia
expressiva por parte da associação, tendo sido prometido ao novel presidente SAMUEL
LIMA PINTO a importância de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) pela operação. Alegaram
que MARCELO GOMES BORGES e LAZARO MARINHO, reuniram-se para arquitetar a
“compra” da associação que a vítima presidia, elaborando o famigerado contrato e se
beneficiando com “essa compra”, entretanto, algo de errado teria ocorrido, situação tão
grave que levou os acusados LAZARO MARINHO e MARCELO BORGES a planejarem ceifar a
vida de CICERO JOSÉ, sendo contactado para realizar esse desiderato, o policial militar
THIAGO SANTANA DA SILVA, que mantinha contato direto com o acusado MARCELO
BORGES, sendo que, a última vez que a vítima foi vista, foi na porta do escritório do
acusado MARCELO BORGES, sendo flagrada por câmeras de vigilância entrando em um
carro prisma preto 1.0 LT, cor PRETA, Ano Fabricação/Ano Modelo 2014/2015, Chassi
9BGKS69B0FG101329, Renavam 01018475548, em nome do acusado, THIAGO SANTANA
DA SILVA. Asseveraram que os representados, desde a prática do delito, se associaram
para, de algum modo, interferir nas investigações, considerando o afastamento dos
agentes do meio social medida imprescindível, necessária e salutar ao bom andamento
das investigações, vez que, supostamente, já haviam demonstrado não possuir limites à
destruição ou ocultação de provas, notadamente com as duas invasões à casa da vítima,
em busca de algum documento, bem como pela alteração do veículo utilizado para a
captura da vítima CÍCERO, alegando ainda, que pessoas teriam entrado em contato com as
autoridades policiais que presidem as investigações, informando serem sabedoras de
detalhes do contexto fático no qual se encontram inseridos vítima e algozes, mas que, por
temerem prestar informações oficiais, recusaram-se a colocar no papel o que sabem e,
assim, contribuir com a elucidação do fato, dado o receio de deporem com os
representados soltos.

2 – Decretada a prisão temporária dos acusados e busca e apreensão nos
endereços informados, na data de 03.12.2020 - ID nº 21663028.

3 – No dia 04.12.2020 foi informado o cumprimento das medidas cautelares
pela Superintendência de Polícia Civil, ID nº 21730974, inserido às 16h05min. Na mesma
data (04.12.2020), considerando a efetivação das diligências de prisão temporária e busca
e apreensão, foi determinado o levantado do sigilo, mantendo-se o segredo de justiça.

4 – Ainda na data de 04.12.2020, a defesa do acusado LÁZARO MARINHO
AGUIAR, apresentou requerimento de relaxamento da prisão temporária - ID nº
21735477, inserido às 18h04min.

5 – Proferida decisão declaratória de suspeição, pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Haroldo Silva da Fonseca, também na data de 04.12.2020, às 19h41min - ID nº
21737291.

6 – Na data de 05/12/2020, foi proferida decisão indeferindo o pedido de
relaxamento de prisão temporária e designando audiência de custódia para o dia
07/12/2020, às 10h00min, pela substituta automática da Vara Criminal de Redenção, ID nº
21742413.

7 – Realizada audiência de custódia na data aprazada, por videoconferência
pela plataforma TEAMS, oportunidade em foram apreciados e rechaçados quatro pedidos
de liberdade provisória dos representados e um pedido de cumprimento de prisão
temporária no Quartel da Polícia Militar do 7º BPM/ARAGUAIA em Redenção-PA (ID nº
21830306 e 21846352).

8 – Apresentado pedido de reconsideração pela defesa do acusado THIAGO
SANTANA DA SILVA acerca da decisão que indeferiu o cumprimento da prisão temporária
no 7º BPM/ARAGUAIA, em Redenção, na data de 08.12.2020 (ID nº. 21779683). Pedido
indeferido no dia 09.12.2020 (ID nº. 21799384), sendo mantida a decisão que determinou
a transferência do representado.

9 – Na data de 10.12.2020 a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de
Redenção/PA apresentou pedido de revogação da prisão do representado MARCELO
GOMES BORGES e, subsidiariamente, a imposição de prisão domiciliar, em razão da
inexistência de sala de Estado Maior nessa Comarca, pontuando total oposição a
transferência do representado para Comarca de Belém (ID nº. 21829802), decidindo o
Juízo, na mesma data (10.12.2020), pelo indeferimento da habilitação da Ordem dos
Advogados do Brasil, subseção de Redenção na qualidade de assistente de defesa,
deixando de examinar os requerimentos lançados no ID 21829804 e determinando a
exclusão de eventual vinculação aos autos da OAB/PA – Subseção Redenção e que fossem
riscadas as petições por ela, na condição de pretensa assistente de defesa ou amicus
curiae, protocoladas.

10 – Na mesma data (10.12.2020), o representado MARCELO GOMES
BORGES, por seu advogado constituído, apresentou petição ratificando os termos do
pedido interposto pela Ordem dos Advogados, clamando pela revogação da prisão
temporária do requerente, ou então, alternativamente, que se imponha a prisão
domiciliar (ID nº. 21856411).

11 – Consta no ID nº 21856411, protocolado no dia 10/12/2020, às
16h43min, petição subscrita pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção
de Redenção-PA, agora na qualidade de procurador do acusado MARCELOS GOMES
BORGES informando que retirou aquele da custódia da administração penitenciária até
que fosse deferida a sua liberdade provisória ou a conversão da medida constritiva em
prisão domiciliar, sob o argumento de que não há local adequado para que este
permaneça custodiado na Comarca de Redenção-PA.

12 – No ID nº. 21857590 consta ofício apresentado pelo Diretor da Cadeia
Pública de Redenção informando a entrega do acusado MARCELO GOMES BORGES, pela
Polícia Civil de Redenção, naquele estabelecimento prisional, sem apresentar ofício de
decisão que autorizasse o acolhimento do representado, datado de 10.12.2020.

13 – Apresentado pedido de prisão domiciliar, pela defesa do acusado
MARCELO GOMES BORGES, também na data de 10.12.2020. alegando que não haver local
apropriado para abrigar o suplicante na unidade prisional aqui sediada (ID 21863252). O
Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, na mesma data
(10.12.2020) – ID nº. 21863252.

14 – Ainda na data de 10.12.2020, foi proferida decisão, ID nº 21864557,
determinando a imediata entrega, pela OAB de Redenção, e transferência, pela SEAPP, do
acusado MARCELO GOMES BORGES para local adequado na cidade de Belém-PA, tendo
em vista a sua prerrogativa prevista na Lei nº 8906/94.

15 – Apresentado ofício pela Secretaria de Estado de Administração
Penitenciaria, ID nº. 21873427, informando que os acusados THIAGO SANTANA DA SILVA
e MARCELO GOMES BORGES, não estavam sob sua custódia.

16 – No dia 11.12.2020, aportou aos autos cópia de decisão liminar em
mandado de segurança (autos nº 0812173.61.2020.814.0000) determinando a
transferência do acusado THIAGO SANTANA DA SILVA para o QUARTEL do
7ºBPM/ARAGUAIA EM REDENÇÃO-PA e requisitando informações (ID nº 21888381).

17 – Na data de 14.12.2020 foi juntado pedido de informações de Habeas
Corpus, impetrado em favor do representado MARCELO GOMES BORGES (ID nº.
21922144).

18 – Constatado, no dia 17.12.2020 que no decorrer da digitalização do
processo a petição contida no ID nº 21416211 restou incompleta, o que foi corrigido no ID
nº 21966752. Determinada a intimação dos advogados dos custodiados quanto a juntada
do documento em sua integralidade – ID nº 21973143.

19 – Prestadas informações em mandado de segurança e pedido de Habeas
Corpus, na data de 15.12.2020 (ID nº. 21969413 e 21970824).

20 – Ofício solicitando informações de Habeas Corpus, impetrado pela
defesa do representado LAZARO MARINHO (ID nº. 22009831), cujas informações foram
devidamente prestadas na mesma data 16.12.2020, ID 22013351.

21 – Pedido de informação em Habeas Corpus, impetrado pela defesa de
MARCELO GOMES BORGES, ID nº. 22026871. Prestadas as informações correspondentes
na data de 17.12.2020 (ID nº. 22046828).

22 – A defesa do representado LAZARO MARINHO juntou documentos (ID
nº. 21863255).

23 – Na data de 28.12.2020 a Autoridade Policial apresentou pedido de
conversão da prisão temporária em preventiva, em face dos acusados THIAGO SANTANA
DA SILVA, MARCELO GOMES BORGES e LÁZARO MARINHO AGUIAR, representação pela
prisão preventiva em detrimento de JOSÉ VARGAS SORBINHO JÚNIOR e SAMUEL LIMA
PINTO, bem como, busca e apreensão de seus celulares, autos 0804001-
92.2020.8.14.0045, pleitos ratificados pelo Ministério Público.

24 – Proferida decisão na data de 31 de dezembro de 2020, deferindo
parcialmente o pedido, convertendo a prisão temporária em preventiva, em desfavor de
THIAGO, MARCELO e LÁZARO, e decretando a prisão preventiva do representado JOSÉ
VARGAS SOBRINHO JÚNIOR, diante da gravidade concreta da conduta dos acusados,
necessidade de manutenção da ordem pública, decorrente, em suma, do
desaparecimento da vítima CÍCERO há mais de 60 dias, após ter mencionado a intenção de
realizar eventual “acerto de contas” com o investigado MARCELO, tendo desaparecido
logo após ter saído do escritório de advocacia dos acusados MARCELO GOMES BORGES e
JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR, assim como em decorrência da suposta fraude na
mudança da presidência da associação, conforme mencionado, havendo a necessidade de
resguardar a ordem econômica visto que há valores de alta monta a serem recebidos pela
associação inclusive decorrente de bloqueio de verbas públicas municipais, os quais, caso
efetivada as transferências em favor da associação, há risco de os investigados terem
acesso aos valores, usurpando aos interesses e causando prejuízo à associação, bem
como, em razão da necessidade de resguardar a conveniência da instrução criminal, na
medida em que houve duas invasões a casa da vítima, por pessoas até então não
identificadas pela Autoridade Policial, que reuniu indícios suficientes de que foram
motivadas pela busca de documentos na casa da vítima, notadamente, o contrato de
“alienação da associação” por CÍCERO a MARCELO e LÁZARO, cuja associação SAMUEL
teria assumido a administração por meio de ato supostamente fraudulento, deferido o
pleito de busca e apreensão, determinando a observação das prerrogativas do estatuto da
OAB e, fixadas cautelares em desfavor do representado Samuel Lima Pinto (ID nº.
22219248 - autos 0804001-92.2020.8.14.0045).

Quanto ao envolvimento do acusado JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR,
consta da decisão que decretou a prisão preventiva que “Em decorrência do cumprimento
do mandado de busca e apreensão e acesso de dados autorizado judicialmente, com
restrições nos termos da decisão proferida nos autos de medida cautelar judicialmente
autorizada, no aparelho celular de MARCELO BORGES, consoante AUTO DE CONSTATAÇÃO E EXTRAÇÃO DE DADOS N. 6/2020, foi constatado pela Autoridade Policial que JOSE
VARGAS SOBRINHO JÚNIOR, advogado que mantém sociedade de advogados com o
MARCELO BORGES, “possivelmente deletou conversas realizadas pelo aplicativo
Whatsapp” até 20/10/2020, data do desaparecimento de CÍCERO. Além disso, constatou-
se das conversas entre MARCELO e VARGAS JÚNIOR após o desaparecimento da vítima
CÍCERO, VARGAS pergunta a MARCELO sobre CÍCERO, referindo-se a alcunha “CIÇO”, além
de conversarem sobre a investigação em curso, quanto a dúvida na intimação de pessoa
identificada por “PL” para prestar depoimento policial, tendo MARCELO respondido
“carai, aí é perigoso”, enquanto VARGAS diz “Aí tem que cuidar p vc não sumir tb”,
sugerindo a MARCELO postar nos grupos “quem sumiu com Cícero, quero dizer que não
adianta nada. Marcelo tem cópia e provas de todas as denúncias que ele fazia. Estamos no
seu encalço”. Conversam, ainda, sobre bloqueio de elevada quantia nas contas do
Município em virtude de demanda judicial e recurso de 2018 em favor da associação.
Embora os interlocutores tenham se perguntado sobre CÍCERO e insinuado que o bloqueio
de elevada quantia nas contas do município em favor da associação seguido do
desaparecimento da vítimna tenha sido mera coincidência (VARGAS: “moço é só a
primeira, é só a primeira de muitas outras que estão por vir (se referindo a ações judiciais
com possibilidade de bloqueio de valores em favor da associação), ah meu Deus e agora
não esta ai é bom ou ruim meu Deus do céu, pode ir para lá não, e olha só: o advogado do
Cicero sumiu, aó o adovogado sumiu semana passada, ai agora vem esse bloqueio”),
VARGAS sugere que construir narrativa de que “CICERO fingiu sumiço para chamar
atenção e agora estou com ele e a gente esta “costurandinho” com esse negócio”. Além
disso, demonstrando o envolvimento direto do investigado JOSÉ VARGAS SOBRINHO
JÚNIOR, advogado e sócio do investigado MARCELO, com quem matém liame subjetivo
nos fatos em apuração, a Autoridade Policial destaca o seguinte àudio de JOSÉ VARGAS
para MARCELO: “Vargas: é amanhã quando o Marcelo Borges olhar e “pam”, duzendo e
setenta, é a hora de falar para ele: esse é só o primeiro dos muitos que virão nos próximos
anos, mas como a gente não quer te criar problema, aí a gente sumiu o Cicero para
resolver isso aqui facilmente” (sublinhou-se). Depreende-se do áudio e de seu contexto,
conforme a Autoridade Policial relata, que o investigado JOSÉ VARGAS se refere ao então
candidato a prefeito da cidade de Redenção/PA, então eleito, MARCELO BORGES, de que,
ao encontrar com ele, falaria sobre o bloqueio dos valores realizados nas contas públicas
municipais, assim como iriam ocorrer mais bloqueios, e que “a gente sumiu o Cícero”,
indicando ter conhecimento e aderido à conduta criminosa, em tese, “para resolver isso
aqui facilmente”, como se o desaparecimento de CÍCERO favorecesse de alguma forma a
relação dos interlocutores com MARCELO BORGES. Nesse sentido, JOSÉ VARGAS continua:
“... estou chegando em Belém nos próximos dias, Marcelo vai está lá (se referindo a
MARCELO BORGES” (...). Podia encontrar ele lá em Belém mesmo (...) fala olha: estou aqui
para falar duas coisas, sobre o sequestro do Cícero e o sequestro de valores na conta da
prefeitura”; demonstrando, assim, o envolvimento do investigado com os fatos e o liame
subjetivo entre ambos. (...) Portanto, não restam dúvidas quanto aos indícios de autoria
delitiva na conduta dos investigados, conforme narrado pela Autoridade Policial,
conforme elementos até então colhidos, sendo MARCELO e LAZARO supostos “adquirentes” da associação, prometendo repassar valores à vítima CICERO, entrão
presidente da associação, tendo SAMUEL LIMA PINTO, aderido à conduta de MARCELO ao
aceitar assumir a presidência da associação no lugar de CÍCERO, apenas formalmente, com
a promessa de recebimento de dinheiro, transferindo a CÍCERO poderes de gestão integral
da associação, demonstrando a função do denominado “laranja” de MARCELO e LÁZARO,
estes com interesse no recebimento de valores pela associação decorrentes de processos
judiciais e “verbas parlamentares” mediante influência política, ao lado de JOSÉ VARGAS,
sócio de MARCELO, aderente à conduta de MARCELO no desaparecimento de CÍCERO e no
recebimento de valores de elevada monta em favor da associação, inclusive, mediante
bloqueio de verbas públicas municipais e THIAGO, proprietário e suposto motorista do
vecículo prisma preto, no qual a vítima foi vista entrando pela última vez quando saía do
escritório de MARCELO, cujo veículo fora registrado, pelas câmeras de segurança dos
estabelecimentos comerciais da cidade de Redenação, saindo da cidade por rodovia em
direção à Satana do Araguaia, retornando cerca de duas horas depois sem que tenha
havido registro da vítim CÍCERO no interior ou saindo do veículo quando pretendia ir ao
hospital Regional após reunião com MARCELO conforme depoimentos e demais
elementos de prova colhidos no caderno ivestigatório. (...) Da análise concreta dos fatos,
denota-se a gravidade concreta da conduta dos acusados MARCELO, LÁZARO e THIAGO,
cujas prisões temporárias foram decretadas, devendo ser convertidas em preventivas,
assim como na conduta de JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR ao afirmar em mensagem de
áudio a MARCELO “é amanhã quando o Marcelo Borges olhar e “pam”, duzendo e setenta,
é a hora de falar para ele: esse é só o primeiro dos muitos que virão nos próximos anos ,
mas como a gente não quer te criar problema, aí a gente sumiu o Cicero para resolver isso
aqui facilmente” (destacou-se).

Vale frisar que, conforme relato da testemunha NATANAEL DE JESUS, que
acompanhou CÍCERO no escritório de MARCELO na data do desaparecimento, sócio de
JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR, relatou que quando saiu do escritório MARCELO pediu
para bater o portão, tendo visto chegar, cerca de 30 minutos depois, um carro PRISMA
PRETO tendo visto o momento em que CÍCERO voltou a Conselho Tutelar rapidamente,
colocou dois papeis na pasta azul, saiu e entrou no veículo, não chegando a ver quem
estava no veículo, dizendo que iria para o Hospital Regional, não tendo mais visto CÍCERO.
Sendo que, conforme auto circunstanciado as câmeras de segurança de estabelecimentos
comerciais da cidade registraram CÍCERO, no dia dos fatos, entrando no carro PRISMA
PRETO de propriedade de THIAGO SANTANA DA SILVA, policial militar, em frente ao
escritório de advocacia de MARCELO BORGES e JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR, ocasião
em que o celular de THIAGO deixa de registrar qualquer fluxo de dados e informações
(demonstrando ter sido colocado em “modo avião” - Auto Circunstanciado Preliminar n.
27/2020), tendo o veículo sido registrado saindo da cidade pela câmera da AMETISTA TUR
pela PA 287 sentido Santana do Araguaia-PA, às 15h20min12s, cujo mesmo veículo é visto
pelas câmeras retornando na PA 287 ás 17h22min34s em Redenção/PA sem a vítima
CÍCERO.

Portanto, decretada a prisão preventiva do acusado JOSÉ VARGAS
SOBRINHO JÚNIOR em razão da presença de indícios suficientes de autoria e
materialidade, demonstrada por meio dos documentos juntados nos autos, tais como,
cópia dos autos de IPL, auto de exame de corpo delito, documentos e fotografias
acostadas na representação, relatórios e demais documentos que acompanharam o IPL,
demonstrando o desaparecimento da vítima CICERO, à época, há mais de 60 (sessenta)
dias, bem como, em razão do periculum in libertatis, configurado ante a necessidade da
manutenção da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, decorrente,
em suma, do desaparecimento da vítima, após ter mencionado a intenção de realizar
eventual “acerto de contas” com o acusado MARCELO, tendo desaparecido logo após ter
saído do escritório de advocacia de MARCELO e JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR, assim
como em decorrência da suposta fraude na mudança da presidência da associação,
conforme mencionado acima, bem como, na necessidade de resguardar a conveniência da
instrução criminal, na medida em que houve invasões na casa da vítima, em duas
oportunidades.

25 – Na data de 31.12.2020, a defesa do representado LÁZARO MARINHO
AGUIAR apresentou o pedido de relaxamento da prisão temporária, em plantão ordinário
(ID nº. 22213805) – autos 0804013-09.2020.8.14.0045. Determinada a remessa dos autos
ao Ministério Público, em respeito ao contraditório, para manifestação, na data de
31.12.2020 (ID nº. 22214113). O parquet se manifestou pelo indeferimento do pedido, na
data de 02.01.2021 (ID nº. 22217757). Feito distribuído em regime extraordinário de
plantão, sendo determinada a remessa dos autos ao Juízo Natural, a saber, Vara Criminal
desta Comarca, na data de 07.01.2021. Proferida decisão na data de 18.01.2021,
indeferindo o pedido (ID 22272857).

26 – Na data de 01/01/2021 os cumprimentos dos mandados de prisão e
busca e apreensão foram comunicados nos autos pelo Ministério Público, que ressalvou a
pendência da ordem de busca e apreensão nos endereços de SAMUEL LIMA PINTO, que
estaria viajando, tendo tomado ciência da fixação cautelares diversas da prisão e da
existência do mandado de busca e apreensão pendente, por intermédio do advogado
presidente da Subseção de Redenção/PA, Dr. Marcelo Farias Mendanha e teria se
comprometido a colaborar com a Autoridade Policial após seu retorno (ID nº. 22219640 -
autos 0804001-92.2020.8.14.0045). O acusado JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR,
inicialmente, foi encaminhado a Casa Penal de Redenção/PA (ID 22219641 - Pág. 1 - autos
0804001-92.2020.8.14.0045), ao ser ouvido em sede policial o acusado JOSÉ VARGAS
SOBRINHO JÚNIOR, na primeira fase do interrogatório foi acompanhado dos advogados
Alessandro Barbosa, OAB/PA 56.436 e Casimiro Junior Marinho Aguiar, OAB/PA 30.315, e
na segunda, pelo advogado Marcelo Farias Mendanha, OAB/PA 13.168-A. Em 02/01/2021,
o Dr. Marcelo Farias Mendanha, advogado constituído pelos custodiados LAZARO
MARINHO AGUIAR, MARCELO GOMES BORGES e JOSÉ VARGAS SOBRINHO JUNIOR,
peticionou requerendo sua habilitação e acesso à integralidade das peças. Na mesma data
de 02/01/2021 foi proferida decisão concedendo a habilitação do aludido advogado e levantando o sigilo das peças, mantendo-se apenas a anotação do segredo de justiça. Na
mesma oportunidade, em razão do cumprimento do mandado de prisão preventiva em
desfavor de JOSE VARGAS SOBRINHO JUNIOR, foi marcada Audiência de Custódia para o
dia 03/01/2021 (ID nº. 22220187- autos 0804001-92.2020.8.14.0045). Na data de
03.01.2021, o acusado JOSÉ VARGAS SOBRINHO peticionou aos autos 0804001-
92.2020.8.14.0045, juntando declaração acerca de consulta médica agendada para seu
pai, Sr. José Vargas Sobrinho. Por ocasião da audiência de custódia, o acusado JOSÉ
VARGAS SOBRINHO JUNIOR foi entrevistado, após contato prévio com seu defensor, sem
registros de impugnações quanto ao direito de reunião, tendo a defesa do acusado
requerido acesso aos documentos em áudio, a revogação da prisão, bem ainda o pleito
alternativo a concessão de prisão domiciliar, oportunidade em que o Ministério Público se
manifestou pelo indeferimento do pedido. Pedido apreciado em audiência, decidindo o
Juízo pela manutenção da custódia cautelar, vez que o acusado encontrava-se recolhido
em sala de Estado Maior, na cidade de Belém, atendendo as prerrogativas do Estatuto da
OAB, bem como, os filhos menores de 12 (doze) anos, se encontravam na guarda e
cuidados da genitora, não consta do termo eventual alegação acerca do quadro de saúde
do Sr. José Vargas Sobrinho, genitor do acusado, entendendo prejudicado o pleito de
acesso aos documentos em áudio, vez que o tais documentos não haviam sido
apresentados pela autoridade policial e o inquérito ainda não havia sido finalizado e
autuado, cumprindo a audiência, portanto, sua finalidade, vez que apresentado o preso e
exercido o controle jurisdicional acerca da necessidade e legalidade de sua prisão,
ademais (ID nº. 22222962).

27. Em 05.01.2021, expediente da Diretoria de Execução Criminal da SEAP
informando a transferência do acusado THIAGO SANTANA DA SILVA para o Batalhão da
Polícia Penitenciária BPOP anexo ao Complexo Penitenciário de Marituba-PA, sob
comando do Tem. Cel. Alfeu Bulhões Leite (ID 22234612).

28. Em 05.01.2021, juntado ofício solicitando informações de HC, pelo
Desembargador Mairton em referência ao acusado JOSE VARGAS SOBRINHO JÚNIOR,
cujas informações foram prestadas na mesma data (ID 22241339). Ainda em 05.01.2021,
foi proferido despacho determinando a intimação do responsável pela custódia do
acusado THIAGO SANTANA quanto a conversão da prisão temporária em preventiva (ID
22241358).

29. Em 16.01.2021, juntado Ofício oriundo da DEPOL da lavra da Autoridade
Policial, apresentando mídia contendo digitalização da integralidade do IPL (ID22478424),
sendo certificado pela Secretaria (ID 22478422) a disponibilização da mídia arquivada em
juízo às partes.

30. Apresentado pedido de relaxamento de prisão formulado pela defesa
técnica dos acusados MARCELO GOMES BORGES e JOSÉ VARGAS SOBRINHO JUNIOR,
através dos autos de nº 0800117-21.2021.8.14.045, na data de 17.01.2021, autos distribuídos em plantão. Proferida decisão na data de 28.01.2021, determinando a
remessa dos autos ao juízo natural, qual seja, a Vara Criminal da Comarca (ID 22483640).
Concedida vista dos autos ao Ministério Público, na data de 19.01.2021 (ID 22535426).
Apresentado parecer desfavorável pelo parquet na data de 22.01.2021 (ID 22659785 -
0800117-21.2021.8.14.0045). Apresentado pedido de relaxamento pela defesa do
acusado LÁZARO MARINHO AGUIAR, na data de 18.01.2021, através dos autos nº
0800132-87.2021.8.14.0045. Na data de 19.01.2021, concedida vista dos autos ao
Ministério Público (ID 22535426). Apresentado parecer desfavorável pelo parquet na data
de 22.01.2021 (ID 22659783 - 0800132-87.2021.8.14.0045). Pedido de relaxamento
apresentado pela defesa do acusado THIAGO SANTANA DA SILVA, autos de nº. 0800187-
38.2021.8.14.0045, na data de 21.01.2021, parecer desfavorável apresentado pelo
Ministério Público na data de 22.01.2021 (ID 22659782). Proferida decisão conjunta, na
data de 29.01.2021, indeferindo o pleito dos acusados LÁZARO MARINHO AGUIAR e
THIAGO SANTANA DA SILVA, e determinando o cancelamento da distribuição dos pedidos
dos acusados MARCELO GOMES BORGES e JOSÉ VARGAS SOBRINHO JUNIOR, vez que
subscritos por advogado atuando na qualidade de Presidente da Subseção da OAB
local, cuja intervenção foi inadmitida (ID 21849917 – autos 0803083-88.2020.814.0045 e
ID 22781595 - autos de nº. 0804001-92.2020.814.0045).

31. Na data de 18.01.2021 juntado aos autos a requisição de informações
de HC impetrado em favor do acusado LAZARO MARINHO AGUIAR - 0800116
74.2021.8.14.0000, (ID 22505504), cujas informações foram devidamente prestadas na
mesma data – ID 22507272. Proferida ainda deliberação determinando a disponibilização
do conteúdo da mídia nos autos eletrônicos (ID 22507263).

32. O Ministério Público ofereceu denúncia em 23.01.2021 (ID 22669059 -
autos 0803083-88.2020.814.0045), por atuação do Promotor de Justiça Dr. LEONARDO
JORGE LIMA CALDAS, em desfavor de THIAGO SANTANA DA SILVA, LÁZARO MARINHO DE
AGUIAR, MARCELO GOMES BORGES, SAMUEL LIMA PINTO e JOSÉ VARGAS SOBRINHO
JUNIOR. Narra a peça acusatória que “em data não especificada, mas antes do dia 20 de
outubro de 2020, nesta cidade e Comarca de Redenção, os denunciados, mediante
unidade de desígnios e previamente justados, com manifesta intenção homicida, agindo
por motivo torpe, associaram-se para planejar e executar a morte da vítima Cícero José
Rodrigues de Sousa, conhecido como “Cícero da Arpea”, então presidente da Associação
Regional de Pessoas com Epilepsia – ARPEA e candidato ao cargo de Vereador na cidade
de Redenção, sem lhe oportunizar qualquer chance de defesa”. Após o evento morte,
teriam promovido a ocultação do cadáver da vítima. Segue asseverando que “do exame
do AUTO DE CONSTATAÇÃO E EXTRAÇÃO DEDADOS/EXTRAÇÃO 06/2020, produzido pela
equipe do NAI/SUL, na pag. 02 e seguintes, no item ALVO 02 – MARCELO GOMES BORGES,
identificou-se informação valiosa que aponta para a participação no delito de homicídio
da vítima Cicero também por parte do advogado JOSÉ VARGAS SOBRINHO JUNIOR. Como
se observa da leitura do mencionado AUTO DE CONSTATAÇÃO, o sócio de MARCELO
BORGES, o advogado conhecido como VARGAS JUNIOR também tem envolvimento direto no caso, tendo o mesmo, inclusive, afirmado esse fato em um dos áudios, que somente
veio à tona a partir do estado de excitação causado pela decisão judicial do Tribunal de
Justiça, já que as mensagens anteriores ao dia do fato foram apagadas do aparelho
telefônico de Marcelo Gomes Borges. Mencionado áudio contém o seguinte conteúdo:
“Vargas: é amanhã quando o Marcelo Borges olhar e PAM duzentos e setenta é a hora de
falar para ele: esse é só o primeiro dos muitos que virão nos próximos anos, mas como a
gente não quer te criar problema ai a gente sumiu o Cicero para resolver isso aqui
facilmente”. Segundo o Ministério Público, “tanto o MARCELO BORGES quanto o VARGAS
JUNIOR conversam entre si tratando do valor que a desembargadora mandou sequestrar
das contas da prefeitura como se fossem deles próprios e não da associação.

33. Comunicada a concessão de ordem em Habeas Corpus pela Egrégia
Seção de Direito Penal do TJPA – 0800017.07.2021.8.14.0000 (Ofício n. 025/2021-PSDP)
determinando a substituição da prisão preventiva do acusado JOSE VARGAS SOBRINHO
JUNIOR, pela modalidade domiciliar, sem monitoração eletrônica (ID 22711088), na data
de 25.01.2021. Na mesma data, proferida decisão (ID 22709936) determinando o
cumprimento da ordem concedida pela Superior Instância, nos limites daquela decisão,
fixando cautelares e expedindo alvará de soltura (ID 22712351).

34. Protocoladas manifestações na data de 26.01.2021 subscritas por
advogado atuando na qualidade de Presidente da Subseção da OAB, ID s 22754664 e
22723789, sendo determinado, no dia 27.01.2021, o desentranhamento, vez que
inadmissível a intervenção dos Conselhos e Subseções da OAB pela mera condição de
advogado do acusado/indiciado (22781595).

35. Na data de 27.01.2021, apresentada procuração pela patrona do
acusado MARCELO GOMES BORGES.

36. Apresentado requerimento, na data de 28.01.2021, ID 22785974,
subscrito por advogado atuando na qualidade de Presidente da Subseção da OAB. Na
mesma data, apresentado pedido de habilitação pela defesa do acusado SAMUEL LIMA
PINTO – ID 22826190.

37. Proferida decisão, na data de 29.01.2021, recebendo a denúncia,
designando audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de abril de 2021, às
09h00min, ressaltando que, no ato de abertura da audiência serão analisadas eventuais
hipóteses de absolvição sumária, e deferindo a habilitação dos patronos dos acusados
SAMUEL LIMA PINTO e MARCELO GOMES BORGES (ID nº. 22856232 - autos 0803083-
88.2020.814.0045).

38. Comunicada, na data de 01.02.2021, a concessão de ordem em Habeas
Corpus pela Egrégia Seção de Direito Penal do TJPA – 0800116-74.2021.8.14.0000 (Ofício
n. 038/2021-PSDP) determinando a substituição da prisão preventiva do acusado LÁZARO MARINHO AGUIAR, pela modalidade domiciliar, sem monitoração eletrônica (ID nº.
22916209), estendo-lhe os benefícios deferidos ao acusado JOSÉ VARGAS SOBRINHO
JÚNIOR, nos autos do HC 0800017.07.2021.8.14.0000. Na mesma data, proferida decisão
(ID nº. 22917807) determinando o cumprimento da ordem concedida pela Superior
Instância, nos limites daquela decisão, fixando cautelares e, expedido alvará de soltura
(22921888), devidamente cumprido na mesma data (22942632).

39. Ainda no dia 01.02.2021, a defesa do acusado MARCELO GOMES
BORGES apresentou pedido de restituição de coisas apreendidas, ID nº. 22923191 dos
autos 0804001-92.2020.814.0045.

40. Também no dia 01.02.2021, comunicada a denegação da segurança nos
autos do Mandado de Segurança de nº 0812173.61.2020.814.0000, impetrado pelo
acusado THIAGO SANTANA DA SILVA, cassando a liminar que determinou a transferência
do acusado THIAGO SANTANA DA SILVA para o QUARTEL do 7ºBPM/ARAGUAIA EM
REDENÇÃO-PA (ID nº 22913463).

41. Na data de 03.02.2021 aportou aos autos de nº. 0804001-
92.2020.814.0045 pedido de informações de HC, impetrado em favor do acusado
MARCELO GOMES BORGES. Na mesma data, foram prestadas as informações requeridas e
proferido despacho concedendo vista dos autos ao Ministério Público, para se manifestar
acerca do pedido de restituição de bens apreendidos.

42. Comunicada a concessão de ordem em Habeas Corpus pela Egrégia
Seção de Direito Penal do TJPA – 0800696-07.2021.8.14.0000 (ID 23095987 – na data de
05.02.2021 – autos 0804001-92.2020.814.0045) concedendo prisão domiciliar ao acusado
MARCELO GOMES BORGES, sem a necessidade de monitoração eletrônica, estendendo os
efeitos benéficos concedidos ao corréu JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR nos
autos 0800017-07.2021.814.0000. Na mesma data, proferida decisão (ID 23100593 - autos
de nº. 0804001-92.2020.814.0045) determinando o cumprimento da ordem concedida
pela Superior Instância, nos limites daquela decisão, fixando cautelares e, expedido alvará
de soltura (ID 23100607).

43. Apresentada manifestação do Ministério Público, na data de 07.02.2021
(ID 23116223 - autos 0804001-92.2020.814.0045), pugnando pelo deferimento do pleito
de acesso ao telefone do corréu MARCELO GOMES BORGES, por assistente técnico
indicado pela defesa do acusado JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR, desde que observadas
as ressalvas constantes no §6º do artigo 159 do CPP, entendendo, ainda, que habilitação
de um dos numerais em outro aparelho se configura medida inadequada e propensa à
prática de atos tendentes a destruição de provas.

44. Na data de 08.02.2021, a defesa do acusado JOSÉ VARGAS SOBRINHO
JÚNIOR, apresentou petição – ID 23138335, reiterando todos os termos do petitório de ID 22816895 (subscrita por advogado na qualidade de presidente do Órgão de classe), que
trata de pedido de acesso a manejo do aparelho celular de propriedade do corréu
MARCELO GOMES BORGES, e requerendo a reabilitação de sua linha telefônica.

45. Ofício solicitando informações de Habeas Corpus, impetrado pela
defesa do representado JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR (ID 23153031 - autos 0804001-
92.2020.814.0045), junto ao Superior Tribunal de Justiça, cujas informações foram
prestadas na data de 09.02.2021 (ID nº. 23211715). Na mesma data (09.02.2021),
proferida decisão nos autos 0804001-92.2020.814.0045 deferindo parcialmente o
requerimento da defesa do acusado JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR autorizando a
disponibilização do aparelho celular do acusado MARCELO GOMES BORGES identificado
no Ofício nº 008/2021-GAB/SRAP/13ª RISP, item 05 (autos 0803083-88.2020.814.0045 –
ID 22471463), para exame pelo Assistente Técnico indicado pela defesa, Sr. IDEVILSON
BANDEIRA FERNANDES JÚNIOR, portador do R.G. nº 8000651 PC/PA, inscrito no CPF sob o
nº 702.020.912-28, no balcão da Secretaria Judicial, acompanhado obrigatoriamente por
Perito Oficial, vedada a retirada/substituição de qualquer componente e chip, assim como
vedada a ativação do numeral mesmo em outro aparelho celular a fim de resguardar a
cadeia de custódia da prova obtida e, indeferindo o pedido de restituição (ID 22923191)
apresentado pela defesa do acusado MARCELO GOMES BORGES (ID nº. 23211712).

46. Na data de 08.02.2021, aportou aos autos 0803083-88.2020.8.14.0045
pedido de informações de HC impetrado em favor do acusado THIAGO SANTANA DA SILVA
(ID 23163714).

47. Na data de 09.02.2021, os advogados ADILSON VITORINO DA
SILVA, inscrito na OAB-PA 19241, e CARLOS FELIPE ALVES GUIMARÃES, inscrito na OAB-PA
18307, que atuavam na defesa do acusado THIAGO SANTANA, requereram a
desvinculação do processo, alegando que os poderes constituídos se restringiriam a
atuação em medidas cautelares e não no bojo da ação penal (ID 23205548). Na mesma
data, publicado a íntegra do acórdão nos autos do Mandado de Segurança n.
0812173.61.2020.8.14.0000, impetrado pelo acusado THIAGO SANTANA DA SILVA,
denegando a segurança e, contando, em suma, não haver direito líquido e certo do
impetrante em ser recolhido em quartel ou prisão especial, de forma que sua segregação
no Presídio Estadual Anastácio das Neves em cela separada dos demais custodiados,
atende inteiramente o disposto na legislação que rege a matéria (DJE Edição nº
7078/2021 – Terça-feira, 9 de fevereiro de 2021) – ID 23213488. Ainda na data de
09.02.2021 foram prestadas as informações de HC requeridas (ID 23212537) e proferida
decisão determinando a anotação quanto aos causídicos do acusado THIAGO SANTANA, o
cumprimento da decisão proferida pela Instância Superior e cumprimento da AIJ já
designada (ID 23212536).

48. Apresentado pedido de autorização de viagem a cidade de Goiânia, pelo
período de 14 a 22.02.2021, pedido de revogação da cautelar de não se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, ou, subsidiariamente, a flexibilização da cautelar
e a suficiência da comunicação ao Juízo apenas nos casos de afastamento da Comarca por
período superior a 10 dias, pela defesa do acusado SAMUEL, na data de 10.02.2021 (ID nº.
23232999). Determinada vista ao Ministério Público na data de 10.02.2021 – ID 23238218.

49. A defesa do acusado MARCELO GOMES BORGES apresentou petição
informando seu endereço, na data de 10.02.2021, ID 23247665.

50. Na data de 12.02.2021, a defesa do acusado MARCELO GOMES BORGES
apresentou pedido de restituição de bens apreendidos, ID nº. 23312782, requerendo,
subsidiariamente acesso aos dispositivos apreendidos, indicando como assistente o
senhor IDEVILSON BANDEIRA FERNANDES JÚNIOR, RG nº 8000651 SSP/PA, CPF nº
702.020.912 28, requerendo, ainda, autorização para reabilitar sua linha telefônica
+5594991512126. Na mesma data, a defesa do acusado MARCELO apresentou pedido
complementar, ID nº. 23325285, requerendo acesso à caixa de e-mail resgatado pela
polícia da suposta vítima Cícero José, assim como do aparelho celular para o qual
o backup das conversas do aplicativo de WhatsApp foi restaurado e das pastas
apreendidas em sua residência.

51. O Ministério Público, na mesma data (12.02.2021), se manifestou pelo
indeferimento do pedido de restituição e do pedido de autorização de viagem, revogação
ou flexibilização da cautelar (ID 22669074).

52. Citado o acusado THIAGO SANTANA DA SILVA, na data de 19.02.2021
(ID 23482167). Citado o réu LÁZARO MARINHO AGUIAR, no dia 20.02.2021 (ID 23571401).

53. A Defensoria Pública, na data de 25.02.2021, apresentou petição
requerendo a regularização da citação/intimação dos réus MARCELO GOMES BORGES
e JOSÉ VARGAS SOBRINHO JUNIOR, e após, caso os acusados não apresentem defesa e
não contratem advogado, a concessão de vista a DPE, ID 23598112.

54. Na mesma data, a defesa do acusado LÁZARO MARINHO AGUIAR
apresentou petição requerendo que o Ministério Público acoste aos autos a íntegra do e-
mail que faz menção em sua peça acusatória, enviado pela Sra. Maria do Carmo Malta,
que o Ministério Público e/ou Autoridade Policial, promova a juntada integral de todos os
diálogos travados entre o acusado e o Sr. Cícero José Rodrigues de Sousa por meio de
aplicativo WhatsApp ou outro qualquer, sejam por meio de mensagens escritas ou de
áudio, a inclusão, via Pje, de todos os autos de medida de interceptação telefônica, que
seja determinada à autoridade policial e/ou Ministério Público, a juntada de todos os
áudios captados por ocasião das interceptações, e a juntada de arquivos faltantes, com a
intimação da defesa, renovando o prazo para apresentação de defesa (ID 23679002) 55. Citado o acusado MARCELO GOMES BORGES, na data de 23/02/2021, ID
23752047. Citado o acusado SAMUEL LIMA PINTO, no dia 03.03.2021, ID 23947902.

56. Na data de 03.03.2021 aportou aos autos de nº. 0804001-
92.2020.8.14.0045, pedido de informações de HC, interposto em favor do acusado
LAZARO MARINHO AGUIAR junto ao STJ, cujas informações foram devidamente prestadas
na data de 30.03.2021, ID nº. 24974353 - 0804001-92.2020.8.14.0045.

57. Apresentado pedido de habilitação de advogado, pela defesa do
acusado MARCELO GOMES BORGES, ID nº. 23963471, na data de 04.03.2021. Na mesma
data, a defesa do acusado MARCELO apresentou pedido de renovação do prazo para
apresentação da resposta à acusação, reiniciando-o após intimação de acesso à mídia
digital externa de trabalho para onde os dados dos aparelhos celulares, e-mails e
computadores foram duplicados, reiterando o pedido de acesso formulado no ID
23325285, requerendo a juntada do item “7” e item “13”, id 22534810, assim como do
arquivo “Documento de Comprovação (28 MIDIA HDCVI)”, id 22540327 e acesso ao
conteúdo das interceptações telefônicas e ao arquivo do histórico das linhas cujo sigilo foi
quebrado. Pleiteando, por fim, a análise do pedido de restituição de bens apreendidos,
realizado aos 12.02.2021, sob o ID 23312785 (ID nº. 23973698).

58. Na data de 05.03.2021, a defesa do acusado JOSÉ VARGAS SOBRINHO
JÚNIOR requereu que o Ministério Público e a Polícia Civil, procedessem com a juntada da
integralidade dos diálogos firmados entre o réu JOSÉ VARGAS e o corréu MARCELO
GOMES BORGES, acesso imediato aos aparelhos telefônicos apreendidos, inclusive de sua
propriedade, por meio do assistente técnico já indicado e habilitado nos autos, sem a
necessidade de perito oficial, indicando servidor público do fórum para acompanhar a
diligência, voltando a correr o prazo de defesa somente após o acesso às aludidas provas,
caso seja citado nesse lapso temporal - ID nº. 24022874.

59. Na mesma data (05.03.2021), o Ministério Público apresentou parecer,
pugnando pelo deferimento do requerimento da Defensoria Pública em relação a citação
dos acusados, requerendo a certificação quanto a citação de todos os acusados, bem
como, se já apresentaram resposta à acusação. Quanto ao requerimento formulado pela
Defesa Técnica do acusado LAZARO MARINHO AGUIAR (ID 23679007), que, em resumo,
pugnou pela juntada nos autos de alguns documentos que fizeram parte do Inquérito
Policial, e que porventura ainda não tenham sido anexados, bem como pelo apensamento
das todas as medidas cautelares deferidas que subsidiaram a inicial acusatória, nos autos
principais, manifestou-se favorável. A despeito dos requerimentos formulados pela defesa
técnica do acusado MARCELO GOMES BORGES (ID23973708), em razão de coincidirem
parcialmente com os pedidos formulados pela defesa de LAZARO MARINHO AGUIAR (ID
23679007), sobre os quais o Ministério Público manifesta-se favorável, a fim de que seja
conferida à defesa, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, acesso
a todas as provas produzidas no inquérito policial e nas medidas cautelares deferidas, as quais, ressalto que deverão ser apensadas nos autos principais, requerendo a aplicação
das ressalvas constantes no §6º do artigo 159 do CPP, manifestando-se pelo
indeferimento do pedido restituição de bens, com fundamento no art. 118 do CPP - ID nº.
24016170.

60. A defesa do acusado SAMUEL LIMA, na data de 08.03.2021, peticionou
aos autos reiterando os pedidos formulados pelo 2ª, 3ª e 4ª réu (ID n° 23679002;
n°23973698 e n° 24022874), requerendo a renovação do prazo para apresentação de
resposta à acusação, reiniciando-o após intimação de acesso à mídia digital externa de
trabalho para onde os dados dos aparelhos celulares, e-mails e computadores foram
duplicados, juntada do item “7” e item “13”, ID 22534810, assim como do arquivo
“Documento de Comprovação (28 MIDIA HDCVI)”, ID 22540327 e acesso ao conteúdo das
interceptações telefônicas e ao arquivo do histórico das linhas cujo sigilo foi quebrado - ID
nº. 24115621.

61. Na data de 09.03.2021, a defesa do acusado THIAGO SANTANA DA
SILVA, apresentou requerimento de renovação do prazo para apresentação de defesa,
reiniciando-o após intimação de acesso à mídia digital externa de trabalho para onde os
dados dos aparelhos celulares, e-mails e computadores foram duplicados, do arquivo
“Documento de Comprovação (28 MIDIA HDCVI)”, id 22540327, acesso ao conteúdo das
interceptações telefônicas e ao arquivo do histórico das linhas cujo sigilo foi quebrado,
requerendo ainda a apresentação de laudo de perícia no veículo do suposto acusado
Thiago, o monitoramento analisado pela Policia Civil, a qual a testemunha viu a suposta
vítima nas imediações do banco do brasil, bem como, a ligação feita para o técnico em
informática – ID nº. 24133696.

62. Também na data de 09.03.2021, O Ministério Público apresentou
manifestação pelo arquivamento dos autos de nº. 0804001-92.2020.8.14.0045 – ID
24120476, tendo em vista o oferecimento da Denúncia nos autos da Ação Penal nº
0803083-88.2020.814.0045, e, pelo seu apensamento aos autos principais.

63. Proferida decisão na data de 16.03.2021, apreciando os pedidos das
defesas e avaliando a possibilidade de extensão do benefício de prisão domiciliar ao
acusado, THIAGO SANTANA DA SILVA, ID nº. 24462431, determinando acesso integral das
provas e medidas cautelares que acompanham o IPL e denúncia às partes, restituídos os
prazos para apresentação de defesa técnica, cientificados os acusados de que o prazo de
defesa se inicia imediatamente após a disponibilização pela Secretaria dos Documentos
que acompanham o IPL, medidas cautelares e denúncia.

64. Citado o acusado JOSÉ VARGAS SOBRINHO JUNIOR, na data de
16.03.2021 (ID 24476017).

65. Juntado aos autos o laudo de perícia técnica realizada no veículo
Prisma, cor preta, placa OTS 4167, de propriedade do acusado THIAGO SANTANA DA
SILVA, na data de 18.03.2021, ID nº. 24556097.

66. Apresentados embargos de declaração pela defesa do acusado JOSÉ
VARGAS SOBRINHO JÚNIOR, em face da decisão do ID 24462431, na data de 19.03.2021,
ID nº. 24603632.

67. Na data de 26.03.2021 aportou aos autos pedido de informações de HC
impetrado em favor do acusado THIAGO SANTANA DA SILVA (ID nº. 24850479 – autos
0803083-88.2020.814.0045), juntos ao Superior Tribunal de Justiça, cuja informações
foram prestadas na mesma data.

68. Na data de 30.03.2021 foi proferida decisão acolhendo os embargos
declaratórios interpostos pelo acusado JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR, bem como,
decisão nos autos 0804001-92.2020.8.14.0045, entendendo prejudicado o pleito do
acusado JOSÉ VARGAS, vez que já apreciado nos autos da ação penal, determinando o
arquivamento da medida. Promovido o apensamento dos autos da medida cautelar de nº.
0804001-92.2020.8.14.0045 nos autos da ação penal (0803083-88.2020.814.0045), na
mesma data.

69. O acusado MARCELO GOMES BORGES, também na data de 30.03.2021,
interpôs recurso de apelação, (ID nº. 24992679) em face da decisão proferida na data de
16.03.2021 (ID nº. 24462431) que indeferiu o pedido de restituição de bens.

70. Na data de 05.04.2021, a defesa do acusado THIAGO SANTANA DA
SILVA apresentou requerimento de habilitação nos autos (ID nº. 25116333), juntando
procuração, ID nº. 25116892.

71. Encaminhado ofício a Delegacia de Polícia na data de 07.04.2021, para
indicar perito oficial para acompanhar o acesso da defesa aos aparelhos celulares
apreendidos (ID nº. 25241126). Certificada a tempestividade do recurso de apelação, na
mesma data (ID nº. 25245795).

72. Na data de 08.04.2021, foram apresentados pedidos de restituição de
bem apreendido pela defesa do acusado THIAGO SANTANA DA SILVA (ID nº. 25294821) e
pedidos de suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia
15.04.2021, pela defesa do acusado JOSÉ VARGAS SOBRINHO JUNIOR (ID nº. 25303518) e
LÁZARO MARINHO (ID nº. 25305205).

73. Na data de 12.04.2021 aportou aos autos pedido de informações de MS
(ID nº. 25423099), cujas informações foram devidamente prestadas na mesma data.
Proferida decisão também no dia 12.04.2021, concedendo acesso às partes acesso à integralidade da mídia que instruiu IPL mediante compartilhamento em nuvem pela
ferramenta Share Point em virtude da suspensão do atendimento presencial, vez que
impossibilitado up-load ao PJE conforme certificado pela Secretaria; a fim de evitar
cerceamento de defesa, foi redesignada a audiência de instrução e julgamento para o dia
18.05.2021, às 09h; determinado o processamento de apelação em pedido de restituição
de bens em favor de MARCELO BORGES e de restituição de bens em favor de THIAGO
SANTANA em autos apartados por distribuição do incidente por dependência; conferindo
regular andamento ao feito (ID nº. 25424974).

74. Na data de 14.04.2021 aportou aos autos o pedido de informações de
HC, interposto em favor do acusado THIAGO SANTANA DA SILVA (ID nº. 25520536), cujas
informações foram prestadas na mesma data (ID nº. 25522011).

75. Na data de 16.04.2021 o Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves
indicou peritos criminais para acompanharem o acesso às provas e aparelhos celulares
apreendidos. Disponibilizado acesso aos patronos dos acusados às mídias colacionadas
aos autos, na data mesma data (16.04.2021), ID nº. 25627916. Ainda no dia 16.04.2021, às
partes e seus patronos foram intimadas para acesso às provas e aparelhos celulares
apreendidos, cujo agendamento ficou para o dia 23.04.2021, às 10h, ID nº. 25631934.

76. Na data de 19.04.2021, a defesa do acusado LÁZARO MARINHO
AGUIAR, apresentou embargos de declaração, em face da decisão proferida no ID
25424974 (ID nº. 25695090).

77. Na data de 23.04.2021 aportou aos autos pedido de informações em
Recurso em Mandado de Segurança, interposto pela defesa do acusado THIAGO SANTANA
DA SILVA. Na mesma data (23.04.2021), proferida decisão, conhecendo e negando
provimento aos embargos declaratórios, determinando a certificação, oportunamente,
quanto ao transcurso do prazo para oferecimento de defesa e o cumprimento da
audiência de instrução e julgamento.

78. Apresentado, no dia 24.04.2021, pedido de efeito extensivo da decisão
que concedeu prisão domiciliar aos corréus em favor do acusado THIAGO SANTANA DA
SILVA, ID nº. 25938798.

79. A defesa do acusado LÁZARO MARINHO AGUIAR, na data de
26.04.2021, apresentou pedido de certificação quanto a integração das medidas
cautelares de nº. 0007905-56.2020.814.0045, 0007906-41.2020.814.0045, 0007907-
26.2020.814.0045, 0007811-11.2020.814.0045 e 0008224-24.2020.814.0045 aos autos da
ação penal, bem como, se todo o material colhido pela autoridade policial (áudios
interceptados) foi devidamente acostado aos autos eletrônicos (0803083-
88.2020.814.0045), e, por fim, se as defesas dos réus tiveram acesso aos autos e todo o
material colhido (áudios interceptados), requereu ainda a certificação se a autoridade policial promoveu a juntada de todo o material colhido durante o curso das investigações
e se foram disponibilizadas as defesas os áudios obtidos nos autos de interceptação
telefônica, ID nº. 25954445.

80. Na mesma data, 26.04.2021, o Ministério Público pugnou pelo
indeferimento do pedido de efeito extensivo manejado pela defesa do réu THIAGO
SANTANA DA SILVA, ID nº. 25993396.

81. Apresentada petição pela defesa do acusado MARCELO GOMES
BORGES, requerendo o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada e
interrupção do prazo para oferecimento de defesa, bem como, certificação acerca do
acesso da defesa as provas carreadas aos autos, ID nº. 26061760.

82. Certificado, na data de 28.04.2021, o acesso da defesa dos acusados aos
aparelhos celulares e notebooks apreendidos, na data de 23.04.2021, diligência conduzida
pelos peritos oficiais. Certificado ainda que os advogados não tiveram acesso aos
documentos da associação naquela data (ID nº. 26081638), entretanto, tais documentos
foram digitalizados e juntados aos autos na data de 04.05.2021, ID nº. 26306803.

83. Na data de 29.04.2021, o Ministério Público peticionou aos autos
informando a localização do corpo da vítima CÍCERO JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA,
pugnando pela admissão como provas da materialidade delitiva apontada na denúncia de
ID 23089136, o relatório do local do crime e o laudo nº. 2021.03.000009-GEN, anexados,
ID nº. 26153483.

Vale mencionar que o corpo da vítima foi localizado com um orifício
possivelmente decorrente de uma perfuração de projétil de arma de fogo no crânio, cuja
posição, sugere que a vítima, quando foi atingida, estava em posição mais baixa em
relação ao atirador, denotando que possivelmente estivesse ajoelhada, caracterizando,
supostamente, uma execução, na margem direita da pista (cerca de 20 metros da pista,
entrando na região da mata) que liga Redenção - PA à Cumaru do Norte - PA,
especificamente na região que ficaria acerca de 05 (cinco) quilômetros após a entrada
conhecida como “Tatá”, no sentido Cumaru do Norte/PA, sendo que o tempo de
deslocamento entre o local em que foi encontrado o corpo, e a saída da cidade de
Redenção, gira em torno de 50 (cinquenta) minutos, totalizando, portanto, um trajeto de
ida e volta, de aproximadamente 02 (duas) horas.

Convém destacar que, dentre as informações levantadas nos autos do
Inquérito Policial, tem-se que, no dia do desaparecimento da vítima CÍCERO JOSÉ
RODRIGUES DE SOUSA foi flagrada por câmeras de vigilância entrando em um
carro CHEVROLET PRISMA, 1.0 LT, COR PRETA, 2014/2015, PLACA OTS 4167, pertencente
ao réu THIAGO SANTANA DA SILVA, provável executor do crime, em frente ao escritório
de advocacia de MARCELO BORGES e JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR, ocasião em que o celular de THIAGO deixa de registrar qualquer fluxo de dados e informações, cujas
imagens de câmeras de segurança mostram todo o trajeto percorrido pelo
veículo CHEVROLET PRISMA, que após percorrer algumas ruas do município, por volta das
15h20min., foi registrado saindo da cidade, trajeto pela PA 287, sentido Santana do
Araguaia/PA - Cumaru do Norte/PA, o que foi registrado pela câmera de
videomonitoramento da empresa AMETISTA TUR, tendo o referido veículo retornado ao
município por volta das 17h20min, tendo percorrido, portanto, um trajeto de ida e volta,
de aproximadamente 2 (duas) horas.

84. Apresentado pedido pela defesa do acusado LÁZARO MARINHO
AGUIAR, na data de 30.04.2021, reiterando o pedido de acesso às cautelares de nº.
0007905-56.2020.814.0045, 0007906-41.2020.814.0045, 0007907-26.2020.814.0045,
0007811-11.2020.814.0045 e 0008224-24.2020.814.0045, bem como, aos áudios das
interceptações telefônicas, ID nº. 26195104.

85. Na mesma data, 30.04.2021, a defesa do acusado LAZARO MARINHO
peticionou aos autos informando já possuir acesso as cautelares acima mencionadas,
requerendo a desconsideração dos termos lançados na petição do ID nº. 26195104,
insistindo, entretanto, na disponibilização dos áudios das interceptações telefônicas, ID
nº. 26197395.

86. A defesa do acusado THIAGO SANTANA DA SILVA, na data de
05.05.2021 (ID nº. 26359809) peticionou aos autos requerendo a apreciação do pedido de
extensão dos benefícios da prisão domiciliar.

87. Informado, na data de 06.05.2021, pela direção do CRCAN, a
instauração de procedimento disciplinar em desfavor do acusado THIAGO SANTANA DA
SILVA, pela suposta prática de falta grave – ID nº. 26441503.

88. Em 07.05.2021, aportou aos autos pedido de informações em
Reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, realizada pela defesa do acusado LAZARO
MARINHO AGUIAR (ID - 26469129), cujas informações foram prestadas no dia 10.05.2021
(ID - 26601319).

89. Também na data de 07.05.2021, o Ministério Público peticionou aos
autos pugnando pelo indeferimento do pedido de cancelamento da audiência de
instrução e julgamento, bem como, caso permaneça inertes as defesas técnicas dos
acusados, que os autos sejam encaminhados a Defensoria Pública para apresentação de
resposta à acusação, visto que a defesa viria apresentando expedientes procrastinatórios,
possivelmente visando a alentamento da marcha processual – ID 26484512.

90. Apresentado requerimento de diligências e o adiamento da audiência
pela defesa de THIAGO SANTANA DA SILVA, na data de 10.05.2021 (ID 26531439).

91. Certificado pela Secretaria “que as Medidas Cautelares de n.º 0007905-
56.2020.8.14.0045, 0007906-41.2020.8.14.0045, 0007907.26.2020.8.14.0045, 0007811-
11.2020.8.14.0045 e 0008224-24.2020.8.14.0045, foram migradas do Libra para o PJe e
apensadas aos autos principais (Ação Penal nº 0803083-88.2020.8.14.0045) em 28 de abril
de 2021 e no dia 29 de abril de 2021 foram cadastradas as partes e habilitados os
advogados, os quais passaram a ter acesso integral aos procedimentos a partir da referida
data. Certifico mais que não localizei nos referidos autos, mídias de áudios de
interceptação telefônica”, na data de 10.05.2021, ID 26532481.

92. Na mesma data (10.05.2021), aportou aos autos pedido de informações
de HC impetrado em favor de MARCELO GOMES BORGES, ID 26537539.

93. Ainda na data de 10.05.2021, apresentado pedido de diligências pela
defesa de SAMUEL LIMA PINTO requerendo adiamento da audiência – ID 26563168; e
certificado pela Secretaria “Certifico, após análise dos autos e dos apensos: Medidas
Cautelares de n.º 0007905- 56.2020.8.14.0045, 0007906-41.2020.8.14.0045,
0007907.26.2020.8.14.0045, 0007811- 11.2020.8.14.0045 e 0008224-24.2020.8.14.0045,
que não localizei o encaminhamento da íntegra dos arquivos e mídias das caixas de e-mail
e do aplicativo WhatsApp da vítima CÍCERO JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, objetos dos
relatórios do AUTO CIRCUNSTANCIADO PRELIMINAR Nº 21/2020 (Id. 21415136, pág. 23) e
do AUTO CIRCUNSTANCIADO COMPLEMENTAR Nº 23/2020 (Id. 21415137, pág. 14)” – ID
26563552.

94. Proferida decisão (ID 26570879), na data de 10.05.2021, mantendo a
decisão que negou efeito extensivo do benefício de prisão domiciliar ao acusado THIAGO
SANTANA DA SILVA, deferindo a juntada do relatório do local do crime e o laudo nº.
2021.03.000009- GEN, como provas da materialidade delitiva atestando a localização do
corpo da vítima; e, ainda, chamando o feito à ordem para declarar o curso do prazo de
apresentação de respostas à acusação; evitando continuidade do tumulto processual
provocado pelos sucessivos peticionamentos da defesa sem que tenha havido
apresentação de resposta à acusação, foi relegada para a fase do art. 410, do CPP, antes
do início do prazo para alegações finais as diligências requeridas antecipadamente pelas
defesas do ora paciente e dos demais acusados. ficando, por fim, mantida a data de
audiência de instrução previamente redesignada para 18.05.2021 e prestadas as
informações de HC interpostos em favor dos acusados MARCELO GOMES BORGES e
LÁZARO MARINHO AGUIAR (ID’s – 26601314, 26601316, 26601318 e 26601319), bem
como, as informações em Reclamação junto ao STF, realizada pela defesa do acusado
LAZARO MARINHO AGUIAR (ID’s – 26603934 e 26605492).

95. Apresentada resposta à acusação, pela defesa do acusado JOSÉ VARGAS
SOBRINHO JÚNIOR, na data de 14.05.2021, ID nº. 26804313

96. Na mesma data (14.05.2021), apresentada petição pela defesa do
acusado MARCELO GOMES BORGES (ID - 26804330), informando que o Ministro EDSON
FACHIN, julgou procedente a reclamação nº 47.153, proposta pelo acusado LÁZARO
MARINHO AGUIAR, determinando que “seja assegurado ao reclamante e aos seus
procuradores amplo acesso a todos elementos de prova já produzidos e documentados nos
autos de investigação relacionados à ação penal em curso, inclusive mídias e eventual
incidente de interceptação telefônica a ela relacionado, com a possibilidade de extração de
cópias, ressalvadas tão somente eventuais diligências em curso que efetivamente possam
ser frustradas pela publicidade. Por fim, após disponibilizado o acesso a todo material
existente, deve-se renovar o prazo para apresentação ou complementação de resposta à
acusação, no prazo estabelecido pela legislação de regência, com vistas a dar plena
concretude ao princípio do contraditório e ampla defesa” (ID nº. 26804331).

97. Apresentada resposta à acusação pela defesa do acusado SAMUEL LIMA
PINTO, na data de 17.05.2021, ID nº. 26824611.

98. Juntado aos autos ofício eletrônico de nº 6911/2021 – STF, informando
que o Ministro EDSON FACHIN julgou procedente a reclamação nº 47.153, proposta pelo
acusado LÁZARO MARINHO AGUIAR, na data de 17.05.2021.

99. Proferida despacho declaratório de suspeição, pelo MM. Juiz de Direito
Dr. Haroldo Silva da Fonseca, que se encontrava respondendo pela Vara Criminal de
Redenção, Portaria nº. 1683/2021-GP, de 12.05.2021, também na data de 17.05.2021, ID
nº 26835458.

100. Aportou aos autos, também no dia 17.05.2021, pedido de informações
de HC interposto pela defesa do acusado MARCELO GOMES BORGES, junto ao Superior
Tribunal de Justiça (ID - 26843531) e pedido de informações de HC, interposto em favor
do acusado JOSÉ VARGAS SOBRINHO junto ao TJEPA (ID - 26850219).

101. Apresentado ofício de nº. 257/2021 – GAB/ SRAP pela autoridade
policial, na data de 17.05.2021, informando a impossibilidade de protocolar o conteúdo
de 02 (duas) mídias digitais, contendo os áudios das gravações das interceptações
referente a decisão judicial proferida nos autos de nº. 0007907-26.2020.814.0045,
0007905-56.2020.814.0045, 0007906-41.2020.814.0045 e 00082242420208140045 (ID -
26864566).

102. Proferida deliberação, ainda da data de 17.05.2021, pela magistrada
substituta automática da Vara Criminal de Redenção, determinando a suspensão da
audiência de instrução e julgamento.

103. Apresentado ofício de nº. 266/2021 – GAB/ SRAP pela autoridade
policial, na data de 18.05.2021, informando a impossibilidade de protocolar o conteúdo de 04 (quatro) mídias de CD/DVD, identificadas com os nomes “MIDIAS LAZARO”, “MIDIAS
CICERO”, “MIDIAS THIAGO” e “MIDIAS MARCELO”, contendo todo o material fornecido
pelas operadoras do facebook, gmail e whatsaap, utilizadas para a análise e confecção dos
autos circunstanciados e relatórios de investigação.

104. Proferida deliberação, na data de 18.05.2021, concedendo a
autoridade policial o prazo de 05 (cinco) dias para providenciar a inserção no PJE das
mídias conforme as orientações constantes no art. 16 da portaria conjunta nº 001/2018-
TJPA, com o acautelamento da mídias originais em secretaria (ID - 26934132),
determinando a renovação dos prazos para a resposta à acusação, após a juntada, em
cumprimento ao quanto disposto na reclamação de relatoria do Ministro Edson Fachin e,
prestadas informações de HC interpostos em favor dos acusados MARCELO GOMES
BORGES (ID’s – 26934122 e 26969099) e JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR (ID’s –
26931929 e 26969130). Ofício encaminhado a DEPOL na mesma data (18.05.2021) – ID
26943595.

105. Na data de 19.05.2021 aportou aos autos pedido de informações de
HC complementares atualizadas, interpostos em favor do acusado MARCELO GOMES
BORGES e LÁZARO MARINHO AGUIAR (ID’s - 26990378 e 26991194). Informações
devidamente prestadas na data de 20.05.2021 (ID’s – 27059509, 27060304, 27085389
e 27085392).

106. Solicitada informação de nova data de audiência, pela Comarca de
Palmas/TO, para cumprimento de carta precatória com intimação das testemunhas – ID
nº. 27099368.

107. Apresentado ofício de nº. 266/2021 – GAB/ SRAP pela autoridade
policial, na data de 21.05.2021, informando a impossibilidade de protocolar o conteúdo
de 04 (quatro) mídias de CD/DVD, identificadas com os nomes “MIDIAS LAZARO”, “MIDIAS
CICERO”, “MIDIAS THIAGO” e “MIDIAS MARCELO”, contendo todo o material fornecido
pelas operadoras do facebook, gmail e whatsaap, utilizadas para a análise e confecção dos
autos circunstanciados e relatórios de investigação, não sendo possível a conversão e/ou
fracionamento dos arquivos sob pena de corrompê-los, requerendo o recebimento físico
das mídias, pela secretaria judicial.

108. Certificado, na data de 24.05.2021, o recebimento e juntada dos
Ofícios 266/2021; 390/2021-nip; 391/2021 Cad. NIP/PCPA, acompanhados de 06 (seis)
mídias contendo transcrições, cujos conteúdos foram copiados e incluídos em pasta
própria no Teams (ID – 27155211).

109. Apresentada manifestação pelo Ministério Público, na data de
27.05.2021, pugnando pela disponibilização do link de acesso aos documentos
digitalizados que se encontram disponíveis via TEAMS e a renovação do prazo para oferecimento de defesa em relação ao acusado SAMUEL LIMA PINTO, a fim de que,
modifique ou ratifique os argumentos defensivos já apresentados – ID nº. 27338435.

110. Na mesma data (27.05.2021), proferida decisão autorizando a
recepção dos dados em meio físico, devendo ser disponibilizada a totalidade do conteúdo
para as partes, por meio de plataforma TEAMS, concedendo aos réus o prazo de 10 (dez)
dias para a verificação do material colacionado, após o qual fica renovado o prazo para
oferecimento de resposta à acusação, de 10 (dez) dias, de forma contínua ao prazo
anterior – ID nº. 27356936.

111. Na data de 08.06.2021 aportou aos autos pedido de informações de
HC, atualizadas e pormenorizadas. Na mesma data, proferida decisão no autos de nº.
0803083-88.2020.8.14.0045 determinando o cumprimento da deliberação do ID nº.
27356936, com a disponibilização em nuvem pela ferramenta Microsoft Teams - Share
Point, dos documentos/mídias apresentados pela autoridade policial, vez que
impossibilitado up-load ao PJE, com a máxima urgência, devendo a secretaria observar o
controle dos prazos, certificando-se, oportunamente, bem como, reavaliando e mantendo
a prisão dos acusados.

112. Certificada a disponibilização das mídias via teams, na data de
10.06.2021, ID 27899671.

113. Apresentada petição de renúncia pelo advogado GABRIEL MACHADO
FERREIRA DE CASTRO, OAB/GO 58.327, que atuava na defesa do acusado THIAGO
SANTANA DA SILVA, requerendo a desabilitação dos autos (ID 28074063), na data de
15.06.2021. Apresentada procuração, na data de 16.06.2021, pelo acusado THIAGO
SANTANA outorgando poderes aos advogados CARLÚCIO FERREIRA, OAB/PA 8.612
e OLIRIOMAR AUGUSTO PANTOJA MONTEIRO, OAB/PA 19.379, requerendo habilitação
dos causídicos nos autos (ID 28152926).

114. Na mesma data, 16.06.2021, a defesa do acusado LÁZARO MARINHO
AGUIAR peticionou aos autos, informando suposto descumprimento da decisão preferida
pelo Supremo Tribunal Federal, alegando ausência da juntada da integra dos e-mails
compartilhados entre a vítima CÍCERO e a testemunha MARIA DO CARMO MALTA e dos
diálogos extraídos do aplicativo WhatsApp da vítima, e ausência dos áudios das
interceptações telefônicas (ID 28147569).

115. Em 17.06.2021, a defesa do acusado MARCELO GOMES BORGES
peticiona aos autos requerendo o chamamento do feito à ordem, alegando, em suma, que
não foi conferido acesso ao celular em que a polícia instalou o aplicativo do whatsapp e
restaurou para ele o backup de todas as conversas das contas vinculadas aos números da
vítima CÍCERO JOSÉ, a caixa de e-mail da vítima, à integra dos e-mails trocados
entre CÍCERO JOSÉ e CARMEN MALTA, ao Conteúdo integral dos documentos de todas as pastas obtidas na casa da vítima, ao conteúdo integral dos documentos e pastas
apreendidas no escritório do acusado MARCELO e a caixa de e-mail e demais
aplicações online, drive de armazenamento na nuvem e etc., do acusado, MARCELO
BORGES, bem como, não teriam sido apresentando os dados da quebra de sigilo
telefônico do acusado MARCELO, da vítima CÍCERO e dos demais investigados e áudios das
interceptações telefônicas, ratificando os termos da manifestação do acusado LÁZARO
MARINHO (ID 28246501).

116. Apresentado pedido de certificação se as mídias disponibilizadas, nos
termos da certidão de ID 25627916, são as mesmas disponibilizadas na certidão de ID s
27899671 e 27900650, pela defesa do acusado LÁZARO MARINHO AGUIAR, na data de
25.06.2021 (ID 28616359).

117. Proferida deliberação, na data de 28.06.2021, determinando a
certificação quanto a apresentação, pela Autoridade Policial, dos elementos de prova
questionados pelos acusados, devendo ser oficiado a Autoridade Policial, caso negativo,
para que apresente todas as provas obtidas no curso das investigações já documentadas.

118. Prestadas informações pela autoridade policial, na data de 01.07.2021,
relatando que o aparelho celular utilizado para instalar o aplicativo WhatsApp e realizar
o backup das conversas das contas vinculadas aos números da vítima CÍCERO JOSÉ, após o
backup/resgate foi formatado, que a integra do conteúdo do correio eletrônico da
vítima CÍCERO JOSÉ, do e-mail enviado pela vítima à testemunha MARIA DO CARMO
MALTA, dos dados e áudios das interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados da
vítima CÍCERO JOSÉ e dos acusados, dos dados extraídos do aplicativo WhatsApp da vítima
CÍCERO JOSÉ, bem como do acusado MARCELO BORGES e demais acusados, foram
encaminhadas em mídia anexa ao ofício nº. 266/2021 – GAB/SRAP, bem como, que a
extração de dados dos aparelhos celulares dos acusados MARCELO BORGES e LAZÁRO
MARINHO foram realizadas de forma manual, observando-se o aparelho, cujos conteúdos
foram apresentados no auto de constatação nº. 06/2020, juntado aos autos, em razão de
incompatibilidade com o software XRAY da Polícia Civil (ID 28943969).

119. O Ministério Público, na mesma data (01.07.2021), apresentou parecer
pugnando pelo regular andamento do feito, com a apresentação de resposta pelos
acusados e, em caso de inércia, com a remessa dos autos a Defensoria Pública (ID
28945989).

120. Na data de 02.07.2021 solicitadas informações acerca da prisão do
acusado JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR, pelo Grupo de Trabalho sobre Detenção
Arbitrária, cujas informações foram devidamente prestadas na data de 06.07.2021.

121. Certificado, na data de 05.07.2021 que “o link disponibilizado as partes
nos ID’s. 27899671 e 27900650 não se referem às mídias encaminhadas pela Autoridad Policial através dos Ofícios de nº. 266/2021 – GAB/ SRAP, 390/2021-Cad./NIP/PCPA;
391/2021 Cad.NIP/PCPA, juntados no ID. 27111056 em cumprimento à Decisão de ID.
26934132, tendo sido disponibilizado por equívoco. Certifico que fiz o upload da íntegra
das mídias encaminhadas através dos referidos Ofícios para a pasta “0803083-
88.2020.8.14.0045 - ÍNTEGRA ELEMENTOS DE PROVA OPERAÇÕES LOST” que fica nos
arquivos da VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO no Share Point – Microsoft Teams, a qual,
nesta data, disponibilizei acesso por compartilhamento aos advogados das partes,
Ministério Público e Autoridade Policial, em cumprimento à Decisão de ID. 27356936, para
início da contagem do prazo ali determinado” – ID 29057987. Na mesma data, certificado
o encaminhamento, via e-mail, aos advogados dos acusados, a senha de acesso aos áudios
das gravações das interceptações que estão nas pastas LOST I_1- OFI NIP 391-2020 e LOST
I_1-OFI. NIP 390-2021, que foram disponibilizadas as partes, conforme Certidão de ID.
29057987 (ID 29074991).

122. Na data de 06.07.2021 os acusados JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR
(ID 29172408) e LAZARO MARINHO (ID 29172411) informaram a saída de suas residências
e o deslocamento para imunização contra a COVID.

123. A defesa do acusado LÁZARO MARINHO AGUIAR peticionou aos autos,
no dia 15.07.2021, alegando o descumprimento da decisão do Ministro EDSON FACHIN do
STF, requerendo a rejeição da denúncia, por se ancorar em provas não apresentadas, tão
pouco informações que atestem o respeito à cadeia de custódia das provas mencionadas
pelo parquet, tornando-as nulas e contaminando todas as que lhes são derivadas (ID
29677974).

124. Certificado, na data de 19.07.2021, que “em cumprimento ao
Despacho de ID. 28168589, que no que se refere ao item 5. I, a Autoridade Policial
esclareceu que não encaminhou o referido aparelho celular, conforme consta no Ofício
nº. 383/2021 - GAB/SRAP (ID. 28943969). Certifico quanto aos itens 5. II e 5. III, que a
Caixa de e-mail da vítima CÍCERO JOSÉ, que contém os e-mails trocados com CARMEM
MALTA, foi encaminhada e está na pasta “MÍDIAS CICERO”, a qual foi disponibilizada às
partes em 05/07/2021, conforme link de compartilhamento na Certidão de ID. 29057987.
Certifico quanto ao item 5. IV, que os áudios das interceptações telefônicas e quebra de
sigilo de dados da vítima CÍCERO JOSÉ e dos acusados estão nas pastas “LOST I_1-OFI. NIP
390-2021” e “LOST I_1- OFI NIP 391-2020” e foram disponibilizados às partes no mesmo
dia e link acima informado. Certifico quanto ao item 5. IV. 1 que não foi encaminhado os
dados extraídos do Whatsapp da vítima CÍCERO JOSÉ, conforme informações da
Autoridade Policial (Item I do Ofício de ID. 28943969) e no que diz respeito ao acusado
MARCELO BORGES, que os dados do seu Whatsapp foram disponibilizados à defesa no dia
23/04/2021, a qual obteve cópia integral do aparelho onde está instalado o aplicativo
(IPHONE XS MAX BRANCO), conforme Certidão de ID. 26081638. Certifico quanto ao item
5. IV. 2, que a íntegra da caixa de e-mail e demais aplicações online, drive de
armazenamento na nuvem do acusado MARCELO BORGES estão no aparelho apreendido IPHONE XS MAX BRANCO e foi disponibilizado às partes, conforme Certidão de ID.
26081638 e informações da Autoridade Policial (Ofício de ID. 28943969). Certifico por fim,
que o item 5. V foi devidamente esclarecido pela Autoridade Policial no Ofício de ID.
28943969” (ID 29802725).

125. A defesa do acusado MARCELO GOMES BORGES, na data de
20.07.2021, apresentou petição, ID 29839089, ratificando os termos da petição
apresentada pelo acusado LÁZARO MARINHO (ID 29677974), requerendo o trancamento
da ação penal, com a devida rejeição da denúncia.

126. Juntada aos autos, na data de 27.07.2021, decisão proferida nos autos
de nº. 2000075-68.2021.8.14.0045 deferindo o pedido formulado pela Secretaria do
Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP, para transferência do
acusado THIAGO SANTANA DA SILVA para o Estabelecimento Penal Federal (ID 30260366).

127. Proferida decisão na data de 02.08.2021 (ID 30588156), considerando
atendidas as disposições da Súmula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, à decisão do ID
26825872 (Reclamação 47.153/STF, Min. Edson Fachin) por ter sido conferido amplo
acesso às partes aos elementos de provas documentados nos procedimentos de
investigação realizados pela Autoridade Policial garantindo-se a ampla defesa, nos
seguintes termos:

“1. Em atendimento à decisão proferida no ID 28168589 (itens 5. II, III e IV) (ID
27356936), disponibilizado às partes a integralidade das pastas identificadas
com os nomes "MÍDIAS LAZARO", "MÍDIA CÍCERO", "MÍDIAS THIAGO" e
"MÍDIAS MARCELO" (Certidão de compartilhamento em nuvem do
ID 29057987 de 05/07/2021) mencionadas pela Autoridade Policial (ID 26909022
e 27111056) tratando-se da integralidade do material relativo às interceptações
e quebra de sigilo e dados, conforme certidão da Secretaria no ID 29802725.
2. Assim, atendidos os pedidos constantes dos itens “b” e “c” do ID 28246501 e ID
26531439 de acesso à “caixa de e-mail da vítima CÍCERO JOSÉ, que contém
os e-mails trocados com CARMEM MALTA” e à “íntegra do e-mail enviado
pela vítima à testemunha MARIA DO CARMO MALTA” (AUTO
CIRCUNSTANCIADO PRELIMINAR Nº 21/2020 (Id. 21415136, pág. 23).
3. Bem como, atendido o pedido do item “d” constante do ID 28246501 e ID 26531439
referente à íntegra dos “dados e áudios das interceptações telefônicas e
quebra de sigilo de dados da vítima CÍCERO JOSÉ e dos acusados” que se
encontram nas pastas “LOST I_1-OFI. NIP 390-2021” e “LOST I_1- OFI NIP 391-
2020” (certidão da Secretaria no ID 29802725).
4. Quanto à “disponibilização/apresentação do aparelho celular em que foi
instalado aplicativo e realizado o backup das conversas das contas
vinculadas aos números da vítima CÍCERO JOSÉ (AUTO CIRCUNSTANCIADO
COMPLEMENTAR Nº 23/2020 (Id. 21415137, pág. 14)”, em atendimento à decisão do ID 28168589, item I, a Autoridade Policial esclarece que os dados
(backup/resgate) foram obtidos diretamente da “nuvem” mantida pelo aplicativo
WhatsApp, vinculado à conta da vítima, utilizando-se “chip telefônico virgem e sua
inserção em aparelho celular de uso da Polícia Civil”, sendo elaborado Auto de
Constatação de Dados/Evidências nº 01/2021 disponível às partes, procedendo-se
a formatação do aparelho (ID 28943969).
Portanto, justificados os pedidos constantes do item “a” do ID 28246501 e ID
26531439.
5. Em relação à disponibilização da “íntegra dos dados extraídos do aplicativo
WhatsApp da vítima CÍCERO JOSÉ, bem como do acusado MARCELO
BORGES e demais acusados” e “dados obtidos na caixa de e-mail e demais
aplicações online, drive de armazenamento na nuvem do acusado MARCELO
BORGES” nos termos do item 5. IV. 1 e 2 da decisão do ID 28168589, a
Autoridade Policial informa que fora realizado acesso de “forma manual,
diretamente” do aparelho celular de MARCELO BORGES, mediante fornecimento
de senha pelo acusado para desbloqueio lavrando-se Auto de Constatação nº
06/2020 disponível às partes; sendo que, em relação ao correio eletrônico do
acusado, nada de relevante às investigações fora encontrado, sendo analisados
os conteúdos das aplicações WhatsApp e Facebook cujos dados foram
disponibilizados às partes na pasta identificada como MÍDIAS MARCELO.
Destaca-se que, no que diz respeito ao acusado MARCELO BORGES, que os
dados do seu WhatsApp foram disponibilizados à defesa no dia 23/04/2021, a qual
obteve cópia integral do aparelho onde está instalado o aplicativo (IPHONE XS
MAX BRANCO), assim como a íntegra da caixa de e-mail e demais
aplicações online, drive de armazenamento na nuvem do acusado MARCELO
BORGES estão no aparelho apreendido IPHONE XS MAX BRANCO e foi
disponibilizado às partes, conforme certidão de ID. 26081638 e certidão de ID.
26081638.
Portanto, atendido o pedido do item “h” do ID 28246501.
6. Por fim, quanto à disponibilização da íntegra dos “dados extraídos do aparelho
MOTO G PLUS, Cinza, de propriedade do réu LÁZARO MARINHO AGUIAR”, a
Autoridade Policial informa que também procedeu análise manual dos dados, por
incompatibilidade de extração de dados pelo software XRAY, sendo, portanto,
atendido o pedido de acesso de dados formulado pela defesa.
7. Os demais argumentos trazidos pelas defesas (IDs 29839089 e 29677974) foram
devidamente esclarecidos pela Autoridade Policial, e se referem a fatos alheios ao
acesso às partes dos elementos de provas documentados, cujo acesso fora
garantido.
Diante de todo o exposto, constata-se pelas certidões dos IDs 29057987 e
29802725 e informações da Autoridade Policial do ID 28943969, ter havido
atendimento ao disposto na Súmula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, à decisão
do ID 26825872 (Reclamação 47.153/STF, Min. Edson Fachin) por ter sido conferido amplo acesso às partes aos elementos de provas documentados nos
procedimentos de investigação realizados pela Autoridade Policial garantindo-se o
amplo exercício do direito de defesa, inclusive mídias, incidentes relacionados,
possibilitando a extração de cópias.
CUMPRA-SE conforme determinado na decisão do evento ID nº.
27356936, INTIMANDO-SE os acusados a apresentarem resposta à
acusação em complementação àquelas já apresentadas (JOSE VARGAS -
ID 26804313; e SAMUEL LIMA - ID 26824611) e renovação do prazo para aqueles
acusados que ainda não o fizeram (THIAGO; MARCELO; e LAZARO).
Intimem-se.”
Portanto, conferido às partes acesso integral a todos os elementos de
provas documentados nos procedimentos de investigação realizados pela Autoridade
Policial, garantindo-se o amplo exercício do direito de defesa, inclusive celulares e
notebook apreendidos, pastas de documentos, mídias, incidentes relacionados,
possibilitando, inclusive a extração de cópias, restando atendidas as disposições da
Súmula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, à decisão do Min. Edson Fachin, nos autos da
Reclamação 47.153/STF, bem como, os aparelhos celulares, notebook e documentos
continuam apreendidos, inclusive, sem reabilitação de numerais evitando-se o acesso
remoto, preservando-se a cadeia de custódia.

128. Expedido ato ordinatório de intimação dos patronos dos acusados,
para apresentar/complementar defesa, na data de 02.08.2021 (ID 30632292).

129. Na data de 04.08.2021 o acusado LÁZARO MARINHO AGUIAR
apresentou embargos declaratórios por entender que a decisão do ID 30588156 teria sido
omissa quanto ao quesito referente a indisponibilização dos dados extraídos do WhatsApp
da vítima, CÍCERO, ensejando o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal (ID 30819751).

130. Apresentado laudo pericial realizado no veículo do acusado THIAGO
SANTANA DA SILVA, PRISMA, placa OTS4167, no ID 30914960, na data de 06.08.2021.

131. Apresentada contrarrazões aos embargos declaratórios, na data de
12.08.2021, pugnando o Ministério Público pelo improvimento do recurso, visto que
manifestamente protelatórios (ID 31478193).

132. Na data de 11.08.2021 aportou aos autos dois pedidos de informações
de HC, impetrados pela defesa do acusado MARCELO GOMES BORGES, cujas informações
foram prestadas na data de 13.08.2021. Na mesma data, proferida decisão conhecendo e
rejeitando os embargos de declaração interpostos pelo acusado LÁZARO MARINHO,
determinando a certificação quanto a eventual transcurso do prazo para
apresentação/complementação das defesas (ID 31635644). 133. A defesa do acusado MARCELO GOMES BORGES apresentou embargos
declaratórios, na data de 14.08.2021, em face da decisão proferida no ID 30588156 (ID
31681196). Na mesma data, protocolou pedido de revogação da prisão cautelar (ID
31681200) e restituição de bens apreendidos (ID 31681213).

134. O Ministério Público se manifestou, na data de 20.08.2021,
apresentando contrarrazões aos embargos declaratórios, pugnando pelo improvimento
do recurso, bem como pelo indeferimento dos pedidos de restituição de bens e revogação
da prisão preventiva (ID 32350041).

135. A defesa do acusado THIAGO SANTANA DA SILVA apresentou resposta
à acusação em 22.08.2021, pugnando pela rejeição da denúncia e improcedência das
acusações (ID 32472138). Apresentada resposta à acusação pela defesa do réu LÁZARO
MARINHO AGUIAR, na data de 13.09.2021, arguindo às preliminares de ilicitude das
provas, ausência de justa causa, cerceamento de defesa, pugnando pela revogação da
prisão e impronúncia do acusado (ID 34469803). Complementada a resposta à acusação
do acusado JOSÉ VARGAS JÚNIOR, na data de 13.09.2021 (ID 34469822), oportunidade em
que requereu a revogação da prisão, com a apresentação de documento (ID 34469823).

136. Certificada a tempestividade dos embargos declaratórios apresentados
pelo réu MARCELO GOMES BORGES, na data de 21.09.2021. Certificado o transcurso do
prazo para apresentar resposta a acusação e complementação à defesa na mesma data
(21.09.2021).

137. Apresentado parecer técnico pela defesa do acusado JOSÉ VARGAS
SOBRINHO JÚNIOR, na data de 05.10.2021 (ID’s 36924368 e 36924372).

138. Juntada petição protocolada pelo advogado MARCELO FARIAS
MENDANHA, atuando na defesa do réu JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR, requerendo a
certificação quanto a não disponibilização da denúncia para os réus e seus procuradores,
datada de 29.01.2021, em 08.10.2021 (ID 37268833).

139. Proferida decisão na data de 08.10.2021 analisando e indeferindo o
pedido de restituição de bens, os pedidos de revogação da prisão cautelar, conhecendo e
negando provimento aos embargos declaratórios, determinando a certificação quanto a
eventual transcurso do prazo para oferecimento de resposta à acusação pela defesa do
acusado MARCELO GOMES BORGES, com intimação da defesa para apresentar resposta,
caso precluso, sob pena de multa em caso de inércia, com remessa dos autos a Defensoria
Pública e intimação do réu para constituir novo(a) advogado(a), caso necessário, com
posterior remessa dos autos ao Ministério Público (ID 37132763). 140. Certificado o transcurso do prazo para resposta à acusação pela defesa
constituída do réu MARCELO GOMES BORGES, na data de 08.10.2021 (ID 37290268).
Intimada a defesa do acusado, via DJE, na data de 14.10.2021, para apresentação de
resposta à acusação sob pena de multa e remessa dos autos a Defensoria Pública (ID’s
37295620 e 37295637).

141. O Ministério Público se manifestou pela remessa dos autos a
Defensoria Pública (ID 37300899), na data de 09.10.2021.

142. Apresentada resposta à acusação pelo réu MARCELO GOMES BORGES,
por intermédio de sua defesa constituída na data de 26.10.2021, arguindo preliminares e
pugnando pela absolvição sumária e improcedência da denúncia (ID 39069666). Na
mesma data (26.10.2021), a defesa do acusado apresentou exceção de suspeição quanto
ao promotor de Justiça LEONARDO JORGE LIMA CALDAS, visando que seja declarada a
suspeição do representando Ministerial desde 25 de novembro de 2019, em relação a
Associação de Pessoas com Epilepsia de Redenção, Cícero José Rodrigues de Sousa e
Marcelo Gomes Borges, declarando nulo todos os atos por ele praticados que convergiram
nesta ação penal, determinando o desentranhamento (ID 39073861).

143. Na data de 28.10.2021 a defesa do acusado MARCELO BORGES
apresentou petição requerendo a juntada de documentos referentes a Exceção de
Suspeição (ID 39260719), bem como, requerimento de autorização para saída nos dias
18.11.2021 para participar da votação obrigatória para a eleição dos quadros da OAB/PA,
triênio 2022-2024, 21 e 28.11.2021 para participar do exame do ENEM 2021 e aos
domingos das 19h às 22h, para que possa participar dos cultos de domingo na 1º Primeira
Igreja Batista (ID 39355272).

144. Na data de 03.11.2021 aportou aos autos o pedido de informações de
HC interposto pela defesa do réu TIAGO SANTANA DA SILVA, referentes aos autos do
pedido de transferência de nº: 2000075-68.2021.814.0045 (SEEU), sendo determinado o
desentranhamento nesta data (05.11.2021), por não guardar referência ao presente feito,
cujas informações foram prestadas naqueles autos.

145. Na data de ontem (04.11.2021) aportou aos autos o pedido de
informações de HC em referência. Na data de hoje (05.11.2021), proferida decisão
determinando o desentranhamento do incidente de exceção de suspeição em face do
representante do Ministério Público, com a distribuição em autos apartados, bem como,
deferindo o comparecimento do acusado MARCELO GOMES BORGES nas provas do ENEM,
indeferindo-se autorização de saída da prisão domiciliar para comparecimento pessoal em
cultos religiosos dominicais e para votação em eleição de classe profissional, por serem
atividades que extrapolam os limites da prisão domiciliar em curso, e, ao final a remessa
dos autos ao Ministério Pública para se manifestar acerca das preliminares arguidas em
sede de resposta à acusação, conferindo regular andamento ao feito. 146. O feito aguarda manifestação do Órgão Ministerial para análise
quanto à fase de eventual absolvição sumária e realização de audiência de instrução e
julgamento, estando todos os acusados devidamente citados com respostas à acusação
apresentadas, estando com regular andamento ao feito.

147. Em atendimento à Recomendação n. 62, do CNJ, há demonstração da
gravidade concreta da conduta, sendo que fora reavaliada a prisão a menos de 90 dias,
não há pedidos de revogação/relaxamento pendentes de apreciação. Ressalta, por
oportuno, que se trata de processo penal complexo, com narrativa de fatos graves
concretamente demonstrados na denúncia e ressaltados nas decisões anteriores, com
pluralidade de réus (04), com patronos distintos, tendo havido interposição de diversos
habeas corpus, embargos de declaração, pedidos de revogação/relaxamento da prisão e
múltiplos requerimentos dos mais variados tipos, sendo conferida a devida celeridade ao
feito, estando pendente de manifestação do Órgão Ministerial para análise das hipóteses
de absolvição sumária e eventual deflagração da fase de instrução e julgamento.

148. Em atendimento à Resolução n°04/2003-GP, não constam dos autos
elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do recorrente. Segue em
anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução
do Habeas Corpus.

Essas são as informações. À disposição para informações complementares
eventualmente necessárias.

Respeitosamente,

(assinado eletronicamente)
BRUNO A. S. CARRIJO
Juiz de Direito Titular da Vara Criminal de Redenção
(Portaria n. 87/2019-SJ, DJE de 07/01/2020)

O Procurador de Justiça, Dr CLÁUDIO BEZERRA DE MELO pronunciou-se
pelo NÃO CONHECIMENTO do presente
writ
, por alegações já veiculadas em recente habeas corpus, nos seguintes termos:

“No entanto, tais alegações já foram veiculadas em recente habeas corpus impetrado em favor do paciente (0804265-16.2021.8.14.0000), referente ao mesmo processo originário, sob a relatoria dessa mesma Desembargadora, tendo o Tribunal julgado denegado o writ por não observar qualquer constrangimento ilegal.

Deste modo, tendo em vista que há outro remédio heroico já julgado, temos que o presente não merece ser conhecido. Isto porque, de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegação já ventilada em remédio constitucional anterior, a caracterizar mera reiteração de pedido

rechaçado naquela oportunidade”

O presente processo foi pautado na 1ª SESSÃO ORDINÁRIA de julgamento da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no dia 17/01/2022, por meio de videoconferência, quando, após o voto desta relatora, conhecendo e denegando a ordem, houve pedido de vista do Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Por fim, na 2ª SESSÃO ORDINÁRIA de julgamento da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no dia 24/01/2022, por meio de videoconferência, o Desembargador Vistor proferiu voto, cuja parte dispositiva passo a transcrever:

“
À vista do exposto, na mesma esteira do voto da Desembargadora Relatora, DENEGO a ordem, em razão da ausência de decreto de prisão preventiva ou excesso de prazo, todavia, DE OFÍCIO, me posiciono pela substituição da medida cautelar de prisão domiciliar pela de comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar atividades (art. 319, I, do CPP), Proibição de contato telefônico, pessoal ou por qualquer meio eletrônico e de transmissão de dados com as testemunhas e corréus, até o encerramento da investigação criminal, com a exceção do contato entre o paciente e seus familiares (art. 319, inciso III, do CPP) e Proibição de sair do Estado do Pará sem prévia autorização judicial”.

Diante do apresentado, aderi completamente ao voto-vistor, o que também foi seguido por todos os meus Eminentes pares presentes na sessão, ficando esta relatora encarregada de proferir o acórdão.

É o relatório.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente vale ressaltar que o
Procurador de Justiça se pronunciou pelo não conhecimento do presente writ, por alegações já veiculadas em recente habeas corpus julgado de n
º
0804265-16.2021.8.14.0000
, sob minha relatoria,
cujo acórdão proferido na 25ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada em 12/07/21, foi publicado nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO E EXTRAÇÃO DE DADOS Nº 06/2020. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. Extrapola o âmbito apertado do writ a arguição de nulidade do auto de constatação/extração de dados nº 06/2020 ventilada pela defesa, que deve ser amplamente discutida, analisada e decidida na ação penal, onde as partes debaterão o tema a luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará amplamente seu direito a defesa. 2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E POSSIBILITA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. No caso dos autos verifico de pronto que as alegações apresentadas na impetração são totalmente insubsistentes. A defesa não demonstra de forma inequívoca o motivo que justifique o trancamento da ação penal, como acima referido que só se admite em situações excepcionais, nas quais resulte independente de prova, a atipicidade da conduta ou a ausência mínima de indícios de autoria. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. As medidas cautelares previstas no artigo 319, CPP, não se revelam adequadas ou suficientes para o caso, diante da gravidade concreta da conduta do delito em apuração na ação penal e em razão da prisão preventiva estar devidamente fundamentada, em consonância com os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.

Contudo, levando-se em conta que no citado Habeas Corpus
0804265-16.2021.8.14.0000
anteriormente manejado pelo ora paciente e julgado no mês de julho de 2021 não teve como objeto a alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, mas mesmo existindo, já se passou um período superior a 03 (três) meses entre as duas impetrações, por esse motivo, conheço do presente writ e passo a análise do mérito.

Consoante relatado, consta na impetração a alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, pois o paciente se encontra segregado desde o dia 01/01/2021, com conversão da preventiva em domiciliar em 25/01/2021, e até a presente data não houve iniciou da instrução

processual com designação

de

audiência

de

instrução

e

julgamento,

ressaltando

que

a

demora

não

foi

causada

pelo paciente ou sua defesa técnica.

Fica afastada a alegação de excesso de prazo, pois

não

foi

demonstrada

a

demora

irrazoável

e injustificada

para

o

início

da

instrução

criminal, pois,
conforme

informações

da

autoridade

coatora, prestadas em 05/11/2021,
ID 7001669 - Pág. 6/32,
na parte em questão, quanto à fase em que se encontra o processo, extrai-se:

“146. (...)
O feito aguarda manifestação do Órgão Ministerial para análise
quanto à fase de eventual absolvição sumária e realização de audiência de instrução e julgamento, estando todos os acusados devidamente citados com respostas à acusação apresentadas, estando com regular andamento ao feito.

147.
Em atendimento à Recomendação n. 62, do CNJ, há demonstração da
gravidade concreta da conduta, sendo que fora reavaliada a prisão a menos de 90 dias,

não há pedidos de revogação/relaxamento pendentes de apreciação.

Ressalta, por

oportuno, que se trata de processo penal complexo, com narrativa de fatos graves

concretamente demonstrados na denúncia e ressaltados nas decisões anteriores,

com

pluralidade de réus (04), com patronos distintos, tendo havido interposição de diversos
habeas corpus, embargos de declaração, pedidos de revogação/relaxamento da prisão e

múltiplos requerimentos dos mais variados tipos, sendo conferida a devida celeridade ao

feito
, estando pendente de manifestação do Órgão Ministerial para análise das hipóteses

de absolvição sumária e eventual deflagração da fase de instrução e julgamento”
.

Para
a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é preciso fazer a análise das circunstâncias que venham a evidenciar prejuízo ao paciente por inatividade da justiça ou negligência no cumprimento das ações necessárias à

instrução do feito, situações estas não demonstradas no presente caso.

Ainda assim, esta análise deve ser feita com amparo nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, não podendo decorrer unicamente da somatória
aritmética dos prazos legais, os quais não são absolutamente rígidos, não tendo a
sua superação, por si só, o condão de ensejar o imediato e automático reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação

da culpa.

In casu
, não há que se falar em atraso na instrução processual, pois o
processo possui diversos réus, com inúmeras perícias realizadas nesse contexto,

sendo que houve a necessidade de se esperar que todos os 04 (quatro) réus, com advogados diferentes, apresentassem suas respostas à acusação, para,

somente após, ser feita a análise do recebimento da denúncia e prosseguimento do feito que, diga-se de passagem, é extremamente complexo e possui bastantes

diligências realizadas, o que explica que, apesar dos entreveros causados pelas

inúmeras petições protelatórias da defesa no processo originário, ainda assim, o

juízo tido coator tem dado o devido impulso oficial para o andamento da marcha

processual.

Diante disso, percebe-se que a marcha processual em momento algum foi

paralisada ou retardada pelo juízo impetrado. Pelo contrário, verifica-se que a ação

penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz da causa, o qual, por sua vez,

vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se

verificando, até o presente momento, qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o

constrangimento ilegal aduzido nos autos.

Ademais, no dia 08/10/2021, o juízo reavaliou a necessidade da prisão preventiva do paciente e demais corréus, tendo na decisão

de ID
. 7001681 - Pág. 3/9
,

mantido a segregação cautelar tendo em vista que, quando os acusados estavam em liberdade, tentaram atrapalhar a instrução

processual já que apagaram várias mensagens de seus dispositivos celulares que

continham informações sobre o crime de homicídio ocorrido, bem como invadiram a casa da vítima CÍCERO JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, por duas vezes, atrás de provas que

pudessem comprometer os acusados, fato que demonstra a necessidade de manutenção da prisão preventiva, eis que presente os requisitos do fumus comissi delictic e periculum in libertatis do art. 312 do CPP.

Trago à colação trechos da decisão que reavaliou a prisão do ora paciente:

“Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, diante da gravidade concreta na conduta, havendo relatos de que o(s) acusado(s) teria(m) se associado, em tese, para planejar e executar a morte da vítima CÍCERO JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, supostamente agindo por motivo torpe, sem lhe possibilitar chance de defesa, a vítima teria sido torturada e após executada com um disparo de arma de fogo, na região do crânio, só vindo o corpo a ser encontrado no mês de abril de 2021, passados aproximadamente 06 (seis) meses da data do seu desaparecimento, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, assim como, os acusados estariam tentando obstruir a instrução, vez que teriam deletado conversas mantidas antes da data do desaparecimento da vítima de seus dispositivos de comunicação, bem como, a residência da vítima teria sido invadida por duas vezes, aparentemente, em busca de documentos, logo, vulnerando a instrução criminal a qual também deve ser garantida, havendo necessidade, portanto, de garantir a ordem pública, não há, ainda, elementos concretos de que solto(s) não se evadirá(ão) do distrito da culpa, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, de modo que, insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (...) Assim, não havendo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do(s) acusado(s) por seus próprios fundamentos. Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPÍO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), acolho o parecer Ministerial ao tempo em que indefiro o pedido da defesa e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCELO GOMES BORGES, ademais, em reavaliação periódica da prisão preventiva decretada por este Juízo, MANTENHO A PRISÃO DOS ACUSADOS THIAGO SANTANA DA SILVA, LAZARO MARINHO AGUIAR e JOSÉ VARGAS SOBRINHO JUNIOR, qualificado(s) na denúncia, recomendando-o(s) ao cárcere em que se encontra(m)”.

Em que pese o período do encarceramento preventivo desde o dia
01/01/2021,
não vejo configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, ou mesmo desídia da autoridade impetrada, uma vez que, como já dito, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CHACINA MOTIVADA POR VINGANÇA.CARACTERÍSTICAS DE MILÍCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. (...)
6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mastambém as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.7. No caso em exame, o réu está custodiado desde 5/12/2018. No entanto, consta do feito que o agente foi pronunciado em 14/6/2019, e a ação está sob análise da admissibilidade de recurso especial interposto pelo ora recorrente.8. Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido pronunciado o réu, aguardando o julgamento de recursos com efeito suspensivo interpostos pelo próprio recorrente, o que afasta a alegação de desídia estatal.9. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer ministerial. (RHC 130.313/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Nesse sentido também vem julgando nosso E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO
–
PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

Da análise do aparato cronológico processual trazido aos autos, em especial pelas informações prestadas,

verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a

extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE).

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (...)

(Acórdão nº 2642624, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

Ainda:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA
. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva - objeto de análise em impetrações anteriores - dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a aplicação das medidas protetivas de urgência, pretensamente descumpridas pelo paciente (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006
). 2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis.
3. Não se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos, uma vez que as autoridades competentes podem e devem tomar providências excepcionais, incluindo, no caso, a edição de atos normativos que suspendam prazos e a realização de atos processuais. 4. Ordem denegada.

(TJDFT.
Acórdão 1265776
, Proc. Nº 07177154720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 26/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Valendo ressalvar por fim que no dia
13/12/2021, em decisão de ID 44865260, nos autos principais de nº 0803083-88.2020.8.14.0045,

a autoridade tida como coatora, além de marcar audiência de instrução e julgamento para o
dia 25 DE MARÇO DE 2022 ÀS 09H00MIN
, e apreciar diversos pedidos da Defesa do ora paciente, [
preliminar de nulidade da prova produzida em sede policial diante da violação da quebra da cadeia de custódia; ilegalidade da busca e apreensão cumprida em face do acusado; inépcia da denúncia; ausência de justa causa para ação penal; revogação da prisão, arrolando testemunhas (ID 26804313). Em complemento, reitera o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia da prova produzida em sede policial; a ilicitude por violação das comunicações dos advogados; e a revogação da prisão – ID 34469822
],
novamente reavaliou a prisão domiciliar
, devidamente fundamentando nos seguintes termos, na parte que interessa:

“A Defesa de LÁZARO MARINHO AGUIAR e de JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR requereu revogação da prisão preventiva cumprida em regime domiciliar, manifestando-se o Ministério Público contrariamente ao pleito.

Prolatada decisão por este juízo em 08/10/2021 (ID 37132763), há menos de 90 dias, portanto, em que se reavaliou a necessidade de manutenção da prisão cautelar de todos os réus do presente processo, culminando por mantê-las.

Ausentes quaisquer inovações fático-jurídicas que sejam capazes de infirmar referida decisão, mantendo-se os mesmos fundamentos dela já extraídos, pelo que:

O(s) acusados(s) MARCELO GOMES BORGES, bem como THIAGO SANTANA DA SILVA e LAZARO MARINHO AGUIAR foram preso(s) temporariamente no dia 04.12.2020 (ID nº 21730974). A prisão temporária foi convertida em preventiva na data de 31.12.2020, (ID nº. 22234627), oportunidade em que decretada a prisão preventiva do acusado JOSÉ VARGAS SORBINHO JÚNIOR, cujo mandado de prisão foi cumprido na data de 01/01/2021 (ID 22219248 – autos 0804001- 92.2020.8.14.0045).

O(s) denunciado(s) apresentaram diversos pedidos de revogação/relaxamento da custódia cautelar, os quais foram devidamente apreciados e indeferidos.

Substituída a prisão preventiva dos acusados JOSÉ VARGAS SORBINHO JÚNIOR, LAZARO MARINHO AGUIAR e MARCELO GOMES BORGES, pela modalidade domiciliar por ordem da Egrégia Seção de Direito Penal do TJPA, em decisão proferida em sede de Habeas Corpus.

Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, diante da gravidade concreta na conduta, havendo relatos de que o(s) acusado(s) teria(m) se associado, em tese, para planejar e executar a morte da vítima CÍCERO JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, supostamente agindo por motivo torpe, sem lhe possibilitar chance de defesa, a vítima teria sido torturada e após executada com um disparo de arma de fogo, na região do crânio, só vindo o corpo a ser encontrado no mês de abril de 2021, passados aproximadamente 06 (seis) meses da data do seu desaparecimento, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, assim como, os acusados estariam tentando obstruir a instrução, vez que teriam deletado conversas mantidas antes da data do desaparecimento da vítima de seus dispositivos de comunicação, bem como, a residência da vítima teria sido invadida por duas vezes, aparentemente, em busca de documentos, logo, vulnerando a instrução criminal a qual também deve ser garantida, havendo necessidade, portanto, de garantir a ordem pública, não há, ainda, elementos concretos de que solto(s) não se evadirá(ão) do distrito da culpa, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, de modo que, insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse aspecto, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – Quinta Turma – unânime – relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE) – DJe de 11/9/2015; e HC n. 313.977/AL – Sexta Turma – unânime – relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura – DJe de 16/3/2015.

A propósito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

Por dever de fundamentação, de se ressaltar que a reiteração do pedido por parte da defesa dos réus LÁZARO e JOSÉ se deu em razão do eventual acatamento, por essa magistrada, das múltiplas preliminares cujo objeto consistia na ilegalidade de parte das provas que consubstanciam a justa causa para oferecimento da ação penal.

Ocorre que, rejeitadas as preliminares em sua integralidade, insubsistente o fundamento ensejador do pleito defensivo, não representando qualquer alteração fática substancial no presente processo, mantendo-se presentes fumus comissi delicti e periculum libertatis autorizadores do decreto prisional.

Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do(s) acusado(s), tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Nesse contexto, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015).

Noutro vértice, não obstante o tempo de prisão cautelar, não é possível se reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa.

É esse, ademais, sólido entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.

O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. 2. Na espécie, a complexidade do feito, com pluralidade de fatos delituosos (cinco) e de réus (quatro), todos vinculados à facção criminosa conhecida por envolvimento na guerra do tráfico e que exigiu, além de extensa investigação policial e do aditamento da denúncia, a expedição de diversas cartas precatórias, mostram que o trâmite processual encontra-se compatível com as particularidades do caso concreto, não se tributando aos órgãos estatais indevida letargia. 3. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 103377 RS 2018/0250576-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019)

Frise-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Juízo, não se podendo ignorar, por óbvio, os transtornos relacionados ao atual quadro de pandemia, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, especialmente no último ano.

Certo ainda que a presente decisão se destina também a designar data para instrução judicial do processo, o que se dará em tópico seguinte.

Não há documentos que indiquem/comprovem que o(s) acusado(s) façam parte do grupo de risco do COVID-19, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sendo certo que, o risco trazido pela propagação da doença, por si só, não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática da custódia cautelar, ademais, o(s) acusado(s) estão em prisão domiciliar, portanto, isolados de contanto com outros detentos.

Assim, não havendo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, deve ser mantida a decisão que decretou e, consequentemente, a que manteve a prisão preventiva do(s) acusado(s) por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPÍO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), acolho o parecer Ministerial ao tempo em que indefiro o pedido da defesa e CONFIRMO A DECISÃO DE ID. 37132763, QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCELO GOMES BORGES, THIAGO SANTANA DA SILVA, LAZARO MARINHO AGUIAR e JOSÉ VARGAS SOBRINHO JUNIOR, em reavaliação periódica da prisão preventiva decretada por este Juízo, em todos os seus termos, recomendando-o(s) ao cárcere em que se encontra(m)”.

Por fim, trago à colação trecho do voto do Desembargador-Vistor, Mairton Marques Carneiro, proferido na 2ª Sessão Ordinária
de julgamento da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no dia 24/01/2022, por meio de videoconferência, o qual convergi completamente,
in verbis:

“Além disso, é importante ressaltar que o pedido formulado no presente Habeas Corpus (ID. 6935327) encontra-se totalmente em descompasso com os fatos relatados pelo Magistrado a quo em suas informações detalhadas, uma vez que, o paciente encontra-se em prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico, ou seja, não há prisão preventiva a ser analisada no caso em tela.

Todavia, é necessário destacar alguns pontos merecem ser reanalisados. Vejamos:

O paciente exerce o trabalho de advocacia militante na seara dos direitos humanos na região sul do Estado do Pará e em razão de estar em regime de prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico, lhe impede de desenvolver suas atividades laborais com eficiência, pois sua atividade depende de assistência, as quais não são atendidas pelo Poder Público.

Informa que diante dessa situação, o paciente tem deixado de atuar em causas importantes que envolve violência no campo no sul do Estado do Pará, uma vez que encontra-se impedido de viajar para localidades e acompanhar as investigações junto a polícia civil e Ministério Público.

Considerando que o paciente está cumprindo corretamente a determinação judicial de prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico, e pelo fato de não estar causando nenhum embaraço às investigações acerca da morte da vítima CICERO JOSÉ, entendo plausível a possibilidade de substituição da prisão domiciliar por outra medida cautelar.

Nota-se que a prisão seja preventiva ou domiciliar, possui natureza excepcional e deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela. Em outras palavras, a imposição de medida cautelar menos restritiva que a prisão domiciliar deve ser, preferencialmente, “a opção hermenêutica a se adotar” (STJ, RHC 113.778/RS).

Se o paciente é primário, tem profissão definida (advogado), endereço certo no distrito da culpa, possui família sob sua dependência financeira e está obrigado a adimplir suas obrigações firmadas com seus clientes, não vejo necessária a manutenção da prisão domiciliar.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, adequada a substituição da medida cautelar de prisão domiciliar pela de comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar atividades (art. 319, I, do CPP) e Proibição de contato telefônico, pessoal ou por qualquer meio eletrônico e de transmissão de dados com as testemunhas e corréus, até o encerramento da investigação criminal, com a exceção do contato entre o paciente e seus familiares (art. 319, inciso III, do CPP) e Proibição de sair do Estado do Pará sem prévia autorização judicial”.

À vista do exposto, na mesma esteira do voto da Desembargadora Relatora, DENEGO a ordem, em razão da ausência de decreto de prisão preventiva ou excesso de prazo, todavia, DE OFÍCIO, me posiciono pela substituição da medida cautelar de prisão domiciliar pela de comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar atividades (art. 319, I, do CPP), Proibição de contato telefônico, pessoal ou por qualquer meio eletrônico e de transmissão de dados com as testemunhas e corréus, até o encerramento da investigação criminal, com a exceção do contato entre o paciente e seus familiares (art. 319, inciso III, do CPP) e Proibição de sair do Estado do Pará sem prévia autorização judicial.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Vistor “

Diante do exposto,
conheço
do presente Habeas Corpus e
denego a ordem,
em razão da ausência de decreto de prisão preventiva ou excesso de prazo. Todavia, DE OFÍCIO, SUBSTITUO A MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO DOMICILIAR pela de COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR ATIVIDADES (ART. 319, I, DO CPP), PROIBIÇÃO DE CONTATO TELEFÔNICO, PESSOAL OU POR QUALQUER MEIO ELETRÔNICO E DE TRANSMISSÃO DE DADOS COM AS TESTEMUNHAS E CORRÉUS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, COM A EXCEÇÃO DO CONTATO ENTRE O PACIENTE E SEUS FAMILIARES (ART. 319, INCISO III, DO CPP) E PROIBIÇÃO DE SAIR DO ESTADO DO PARÁ SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.

É voto.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -
Relatora

Belém, 25/01/2022